Tribunal: CARF
Processo: 10314.000413/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/01/2004 a 28/07/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificados os vícios de obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria ser expressamente analisado pelo Colegiado, cabe o acolhimento dos embargos de declaração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE.
A prática de atos processuais na forma eletrônica para os contribuintes optantes do DTE ­ Domicílio Tributário Eletrônico independe de comunicação específica para cada um dos processos, visto que a Portaria SRF no 259/2006 deve ser aplicada indistintamente a todos processos administrativos digitais.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
É intempestivo o Recurso Voluntário apresentado após o transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição, contados da data da ciência da decisão DRJ, pelo que dele não se deve tomar conhecimento. Intimação válida, realizada no domicílio eletrônico do sujeito passivo, conforme opção vigente à época.
MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DO REAL ADQUIRENTE QUE CONCORREU PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO.
Cabe ser mantida no polo passivo da autuação a empresa qualificada como a real adquirente das mercadorias importadas quando comprovada a efetiva ocorrência de importação por conta e ordem de terceiros, simulada pela documentação que respaldou a importação (art. 95, V, Decreto-lei n.o 37/1966). Além disso, respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie (art. 95, I, Decreto-lei n.o 37/1966).
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS
Sendo classificada a importação por conta e ordem de terceiros com fulcro na documentação acostada aos autos pela fiscalização, em especial o contrato firmado entre a importadora ostensiva e a importadora efetiva, resta comprovada a interposição fraudulenta nos termos o artigo 23, V, do Decreto-lei no 1.455/76, com redação dada pela Lei no 10.637/2002.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.000413/2007-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-011.366 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Embargante
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/01/2004 a 28/07/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificados os vícios de obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria ser expressamente analisado pelo Colegiado, cabe o
acolhimento dos embargos de declaração.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
VALIDADE.
A prática de atos processuais na forma eletrônica para os contribuintes optantes
do DTE - Domicílio Tributário Eletrônico independe de comunicação
específica para cada um dos processos, visto que a Portaria SRF no 259/2006
deve ser aplicada indistintamente a todos processos administrativos digitais.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
É intempestivo o Recurso Voluntário apresentado após o transcurso do prazo
legal de 30 (trinta) dias para interposição, contados da data da ciência da
decisão DRJ, pelo que dele não se deve tomar conhecimento. Intimação válida,
realizada no domicílio eletrônico do sujeito passivo, conforme opção vigente à
época.
MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DO REAL ADQUIRENTE QUE
CONCORREU PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO.
Cabe ser mantida no polo passivo da autuação a empresa qualificada como a
real adquirente das mercadorias importadas quando comprovada a efetiva
ocorrência de importação por conta e ordem de terceiros, simulada pela
documentação que respaldou a importação (art. 95, V, Decreto-lei n.o 37/1966).
Além disso, respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer
que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie (art. 95,
I, Decreto-lei n.o 37/1966).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.000413/2007-99
Fl. 9368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIROS
Sendo classificada a importação por conta e ordem de terceiros com fulcro na
documentação acostada aos autos pela fiscalização, em especial o contrato
firmado entre a importadora ostensiva e a importadora efetiva, resta
comprovada a interposição fraudulenta nos termos o artigo 23, V, do Decreto-
lei no 1.455/76, com redação dada pela Lei no 10.637/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, julgar os recursos
da seguinte forma: (i) rejeitar os argumentos invocados a título de questões de ordem pública em
Manifestação de e-fls. 8945-8950; (ii) rejeitar o argumento sobre a incidência de prescrição
intercorrente. Os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Jorge Luís Cabral e Pedro Sousa
Bispo acompanharam a Relatora pelas conclusões com relação à autonomia do Direito
Aduaneiro frente ao Direito Tributário, nos termos do voto vencedor do conselheiro Jorge Luís
Cabral; (iii) acolher parcialmente os Embargos de Declaração da empresa Huawei do Brasil
Telecomunicações Ltda (e-fls. 8841-8855), para sanar as omissões indicadas, sem atribuição de
efeitos infringentes; (iv) Acolher parcialmente os Embargos de Declaração da empresa Server
Company Comércio Internacional S/A (e-fls. 8861- 8884), para sanar as omissões indicadas, sem
atribuição de efeitos infringentes.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

(assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 9369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HUAWEI DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA (e-fls. 8.841-8.855) e SERVER COMPANY COMÉRCIO
INTERNACIONAL S/A (e-fls. 8.861-8.884), contra v. Acórdão no 3402-006.900, proferido em
sessão de 26 de setembro de 2019 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/01/2004 a 28/07/2006
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
É intempestivo o Recurso Voluntário apresentado após o transcurso do prazo legal de
30 (trinta) dias para interposição, contados da data da ciência da decisão DRJ, pelo que
dele não se deve tomar conhecimento. Intimação válida, realizada no domicílio
eletrônico do sujeito passivo, conforme opção vigente à época.
MANUTENÇÃO
NO
POLO
PASSIVO
DO
REAL
ADQUIRENTE
QUE
CONCORREU PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO.
Cabe ser mantida no polo passivo da autuação a empresa qualificada como a real
adquirente das mercadorias importadas quando comprovada a efetiva ocorrência de
importação por conta e ordem de terceiros, simulada pela documentação que respaldou
a importação (art. 95, V, Decreto-lei n.o 37/1966). Além disso, respondem pela infração
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática,
ou dela se beneficie (art. 95, I, Decreto-lei n.o 37/1966).
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIROS
Sendo classificada a importação por conta e ordem de terceiros com fulcro na
documentação acostada aos autos pela fiscalização, em especial o contrato firmado entre
a importadora ostensiva e a importadora efetiva, resta comprovada a interposição
fraudulenta nos termos o artigo 23, V, do Decreto-lei no 1.455/76, com redação dada
pela Lei no 10.637/2002.
Recurso Voluntário Negado.
Através do acórdão embargado este Colegiado, em composição anterior, por
unanimidade de votos, não conheceu do Recurso Voluntário da empresa HUAWEI DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA e negou provimento ao Recurso Voluntário da SERVER
COMPANY COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A.
A irresignação da Embargante HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA foi apresentada com os seguintes argumentos:
i)
Omissão e obscuridade quanto à data e forma de intimação da decisão da
DRJ objeto do Recurso Voluntário em análise;
ii)
Omissão quanto à determinação da Portaria SRF 259/2006, de indicação
dos processos sujeitos à comunicação eletrônica. Condição de eficácia da
intimação eletrônica por força do art. 23 do Decreto no 70.235/1972;
Fl. 9370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

iii)
Omissão quanto à imprevisibilidade e insegurança do envio de
comunicações processuais por sistema eletrônico na época dos fatos
(2012). Fato notório: houve ajustes posteriores do sistema (2013 e 2014),
destinados a assegurar a certeza da ciência do interessado (art. 26, §3o, da
Lei no 9.784/1999);
iv)
Omissão, obscuridade e contradição quanto à não aplicação ao caso da
interpretação da legislação adotada pela CSRF no Acórdão 9101-004.088,
que foi invocado como razão de decidir pelo acórdão embargado;
v)
Omissão quanto existência de intimações informando a persistência na
tramitação do processo em meio físico mesmo após a adesão ao DTE.
Presença do requisito imposto pelo v. acórdão ora embargado para
reconhecimento da nulidade da intimação eletrônica.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 8.914-8.921 foi dado
seguimento aos Embargos para que o Colegiado aprecie as matérias relativas a:
i)
Omissão quanto à determinação da Portaria SRF 259/2006, de
indicação dos processos sujeitos à comunicação eletrônica. Condição
de eficácia da intimação eletrônica por força do art. 23 do Decreto no
70.235/1972”; e
ii)
Omissão quanto à imprevisibilidade e insegurança do envio de
comunicações processuais por sistema eletrônico na época dos fatos
(2012).
Por sua vez, a irresignação da Embargante SERVER COMPANY COMÉRCIO
INTERNACIONAL S/A foi apresentada com os seguintes argumentos:
i)
Contradição quanto ao período em que foram realizadas as importações;
ii)
Omissão quanto ao fundamento do erro de sujeição passiva invocado no
Recurso Voluntário. Obscuridade e contradição ao afirmar que a
Embargante teria se conformado com sua inclusão no polo passivo; e
iii)
Omissão quanto ao fundamento da decadência. Obscuridade e
contradição ao afirmar que a questão estaria preclusa. Mero efeito
(subsidiário, caso não anulado o processo) da ilegitimidade passiva da
Huawei;
iv)
Contradição e obscuridade na qualificação da operação como importação
por conta e ordem, já que não preenchidos os requisitos indicados na
decisão. Omissão quanto à observância da legislação na época dos fatos;
v)
Omissão quanto ao caráter declaratório das Leis ns. 11.281/2006 e
11.452/2007, ao distinguir entre encomenda e conta e ordem.
Obscuridade na identificação das figuras, diante da existência de
regramentos distintos;
Fl. 9371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

vi)
A indicação do encomendante na DI só passou a ser exigida com o
advento da IN SRF 634/2006. Contradição e obscuridade na aplicação
retroativa de obrigações criadas após o advento da Lei no 11.281/2006;
vii)
Omissão quanto à falta de motivação da autuação em relação às
operações do período posterior à Lei no 11.281/2006;
viii)
Omissão e contradição na qualificação da operação como simulada
quando não há pacto simulatório. Houve mera requalificação jurídica do
contrato.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 8.922-8.941 foi dado
seguimento aos Embargos para que para que o Colegiado aprecie as matérias relativas a:
i)
Omissão quanto à aplicabilidade do art. 95 do DL 37/66 à penalidade do
art. 23, V, do Decreto-lei 1.455/76”; e
ii)
Omissão quanto à falta de motivação da autuação em relação às
operações do período posterior à Lei no 11.281/2006”.
Em manifestação de e-fls. 8.945-8.950, a autuada HUAWEI DO BRASIL invocou
matéria de ordem pública com os seguintes pedidos:
i)
Para que seja declarada a nulidade (i) do acórdão DRJ-III ou,
subsidiariamente, (ii) de todos os atos processuais que lhe são posteriores
(e dirigidos à Recorrente); em especial, (iii) a nulidade do Acórdão CARF-
III, que declarou a intempestividade recursal da Recorrente, a despeito da
existência de Recurso Voluntário pendente de apreciação, bem como (iv) a
redistribuição do processo à 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção desse Eg.
Conselho (que proferiu o Acórdão CARF II), órgão de julgamento
prevento para apreciação dos recursos voluntários das partes, por já haver
iniciado o seu julgamento.
A petição foi rejeitada através do Despacho de Admissibilidade de Embargos
Inominados de e-fls. 9.031-9.038, posteriormente anulada por sentença proferida no Mandado de
Segurança no 1026964-32.2020.4.01.3400, cujo dispositivo abaixo colaciono:
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para declarar a nulidade do ato coator
impugnado, na parte que inadmitiu os Embargos de Declaração opostos pela Impetrante
nos autos do Processo Administrativo n. 10314.000413/2007-99, de modo a assegurar o
seu regular exame pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
Após, através do Despacho de fls. 9.237 o recurso foi encaminhado para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 9372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme Despachos de Admissibilidade, os embargos são tempestivos e
preenchem os demais requisitos previstos pelo artigo 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, vigente no momento da interposição, motivo pelo
qual devem ser conhecidos.
2. Síntese dos fatos
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de multa
substitutiva da pena de perdimento prevista no art. 23, V, § 3o, do Decreto-lei n.o 1.455/1976, em
razão de configuração de interposição fraudulenta sobre importações realizadas em 2006,
mediante ocultação do real adquirente e com falsificação ou adulteração de documentos.
Apontou a Fiscalização que a autuada HUAWEI DO BRASIL realizou
importações por sua conta e ordem por intermédio da empresa SAB COMPANY (atual SERVER
COMPANY). Contudo, a SERVER declarou as operações como importações por conta própria,
de forma simulada e com a ocultação do real adquirente (HUAWEI).
A Impugnação apresentada pela HUAWEI foi julgada improcedente pela 2a turma
da DRJ/São Paulo II através do Acórdão no 17-19.606, mantendo integralmente o lançamento.
Através do Acórdão de Recurso Voluntário no 3102-00.217 foi decidido que “o
processo deve ser anulado desde a impugnação apresentada pela responsável intimada [Huawei
do Brasil Telecomunicações Ltda - HUAWEI], para que a importadora Sab Company,
posteriormente Server Company (SERVER), seja incluída como responsável solidária no polo
passivo, bem como regularmente intimada, como medida de saneamento do processo e garantia
do amplo direito de defesa do contribuinte”.
Após intimação, a responsável solidária SERVER igualmente apresentou
Impugnação, sendo as duas defesas julgadas pela DRJ através do Acórdão n.o 17-32.275, com o
seguinte resultado:
 Deu provimento à Impugnação da Server, por “(i) decadência de parte do
lançamento e (ii) inimputabilidade da infração do Decreto-lei no 1.455,
artigo 23, V, ao importador, cuja conduta encontra tipicidade no artigo 33
da Lei no 11.488/2007”, e
 Negou provimento à defesa e manteve o lançamento em relação à Huawei.
Em julgamento ao Recurso de Ofício sobre a SERVER e Recurso Voluntário da
HUAWEI, foi proferido o Acórdão n.o 3201-000.825, que deu provimento ao Recurso de
Ofício, afastando a decadência e a “inimputabilidade” do importador ostensivo, com a
Fl. 9373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

determinação de novo julgamento pela DRJ de origem para análise dos demais argumentos.
Naquela ocasião o Recurso Voluntário não foi conhecido por restar prejudicado.
Com o retorno, a 24a Turma da DRJ/SP1 (e-fls. 7.975/8.019) proferiu o Acórdão
no 16-42.388, julgando improcedentes as Impugnações.
A HUAWEI foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica em
25/12/2012, conforme Termo de Ciência por decurso de Prazo de e-fls. 8.027,
A SERVER foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal, cujo
Aviso de Recebimento retornou em 13/12/2012 por motivo de mudança (e-fl. 8.025), porém com
intimação do Sr. JOÃO BATISTA ABIGAIL DE PAULA em 12/12/2012 (e-fl. 8.026), diretor
presidente da empresa SERVER.
Consta às fl. 8.028 o Termo de Perempção, com inscrição em dívida atida da
União, e retorno do processo ao CARF por determinação judicial proferida no Mandado de
Segurança no 0010887-03.2013403.6100 (e-fls. 8.266/8.271 e 8.308/8.312).
Após análise do processo e das intimações das empresas quanto ao Acórdão no
16-42.388, este Colegiado, em anterior composição, converteu o julgamento do recurso em
diligência através da Resolução no 3402-001.212 (e-fls. 8.331/8.339), para que a repartição
fiscal de origem procedesse às seguintes providências:
(i) Intimar a empresa SERVER COMPANY em uma das formas autorizadas pelo art.
23, do Decreto n.o 70.235/72 após a tentativa frustrada de citação postal no endereço da
empresa (intimação pessoal, intimação eletrônica ou intimação por Edital), abrindo-lhe
a oportunidade para apresentar Recurso Voluntário dentro do prazo legal;
(ii) Averiguar e apresentar os documentos pertinentes (dentre os quais a cópia do termo
de opção por domicílio tributário eletrônico), a data em que foi feita a opção pelo
domicílio tributário eletrônico pela empresa HUAWEI.
A empresa SERVER COMPANY foi intimada por Edital após a tentativa
frustrada de citação por via postal (e-fls. 8.343/8.346), com data de ciência em 02/04/2018 (e-fl.
8.346) e interposição de Recurso Voluntário em 30/04/2018 (e-fls. 8.352/8.413).
Com relação à intimação da HUAWEI foi prestada a INFORMAÇÃO
DERAT/ECOB 39/2018 (e-fls. 8.505/8.508), conforme documentos das e-fls. 8.496/8.504.
Após, foi proferido o Acórdão no 3402-006.900, pelo qual não foi conhecido o
recurso da HUAWEI, por intempestividade, e negado provimento ao Recurso Voluntário da
SERVER.
Contra o Acórdão no 3402-006.900 foram interpostos Embargos de Declaração
pela HUAWEI (e-fls. 8.841/8.855) e pela SERVER (e-fls. 8.861/8.884), com seguimentos
parciais concedidos por meio dos Despachos de Admissibilidade de e-fls. 8.914/8.921 e
8.922/8.941, respectivamente, na forma já relatada neste voto.
Após, a HUAWEI apresentou a manifestação e-fl. 8.945-8.950, na qual
argumentou pela existência de matéria de ordem pública que não foi aventada nos Embargos de
Declaração, mas que implicaria na nulidade dos atos processuais proferidos nos presentes autos,
Fl. 9374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

inclusive o referido acórdão. Juntamente com a petição das e-fls. 8.945/8.950, a empresa anexou
aos autos parecer de consultoria jurídica das e-fls. 8.954/9.019 que respaldaria a existência do
vício de ordem pública passível de ser apreciado pelo Colegiado quanto do julgamento dos
Embargos.
Por fim, em sessão de julgamento o patrono das Embargantes suscitou a
incidência de prescrição intercorrente ao caso em análise, pedindo pelo afastamento da Súmula
CARF no 11 em razão de entender não ser aplicável sobre autuação que tem por objeto multa
aduaneira.
Diante dos fatos acima, passo ao voto em análise das defesas na seguinte
ordem:
i)
Manifestação de e-fls. 8.945-8.950;
ii) Prescrição Intercorrente;
iii) Embargos
de
Declaração
da
HUAWEI
DO
BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA (e-fls. 8.841-8.855), com relação às
matérias admitidas através do Despacho de e-fls. 8.914 a 8.921;
iv) Embargos de Declaração da empresa SERVER COMPANY COMÉRCIO
INTERNACIONAL S/A (e-fls. 8.861-8.884), com relação às matérias
admitidas através do Despacho de e-fls. 8.922 a 8.941.

3.
Das matérias de ordem pública invocadas em Manifestação de e-fls.
8.945-8.950
A autuada HUAWEI DO BRASIL apresentou manifestação invocando as
seguintes matérias não arguidas em Embargos de Declaração:
3.1.
Nulidade do Acórdão de Impugnação DRJ/SP1 16-42.388 (DRJ 3)
Argumentou a defesa que o segundo Acórdão proferido pelo CARF (Acórdão no
3201-000.826), deu provimento integral ao Recurso de Ofício para afastar a decadência e
afirmar a legitimidade passiva da importadora para responder pela multa exigida, reformando
parcialmente o entendimento da DRJ e determinando a prolação de nova decisão para
apreciação dos “demais argumentos” apenas da importadora Server Company, relacionados ao
mérito. Entende que, tanto é assim que foi determinado que se aguardassem “os argumentos
do solidário”, de sorte a possibilitar o posterior exame do Recurso Voluntário da Requerente,
em conjunto com o da empresa solidária.
Alegou, ainda, que incumbia à DRJ apenas proferir acórdão complementar ao
Acórdão DRJ-II, porém o Acórdão no 16-42.388 (e-fls. 7.975 a 8.019) foi além do que lhe
competia (exame dos argumentos da Server Company) e julgou novamente a lide, manifestando-
se inclusive sobre a impugnação da Requerente, que já havia sido rejeitada pelo Acordão DRJ-II
(contra o qual havia Recurso Voluntário pendente).
Fl. 9375
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Concluiu a Recorrente que, ao assim decidir, a DRJ incorreu em evidente
nulidade, haja vista que, com relação à impugnação da Requerente, não mais detinha
competência alguma para julgá-la.
Sem razão à defesa.
Vejamos o que delimitou o Acórdão no 3201-000.826:
ACORDAM os membros da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária da Terceira Seção de Julga
mento, por unanimidade de votos, dar provimento integral ao recurso de ofício,
para afastar a decadência, votando pela conclusão Wilson Sampaio Sahade Filho
e Paulo Sérgio Celani e para decidir que as multas são absolutamente
independentes e sem qualquer sobreposição, decidindo anular a decisão de
primeira instância para que seja proferida outra para analisar todos os demais
argumentos. Quanto ao recurso voluntário, por maioria, o mesmo não foi
conhecido por estar prejudicado, vencido o relator neste particular, redatora
designada Conselheira Judith Amaral Marcondes Armando.
Nota-se que está expresso no dispositivo que deveria ser proferida outra decisão
para analisar todos os demais argumentos.
E assim constou no r. voto do i. Conselheiro Marcelo Ribeiro Nogueira, relator
daquela decisão:
Deste modo, VOTO por dar integral provimento ao recurso de ofício e
determinar a anulação da decisão de primeira instância, com o intuito de afastar
qualquer eventual alegação de supressão de instância e prejuízo ao direito de defesa da
Server, para que outra seja proferida analisando integralmente os demais
argumentos trazidos pelas impugnantes.
Outrossim,
o
r.
voto
vencedor
da
i.
Conselheira Judith
do Amaral Marcondes Armando, deixou clara a necessidade de ser proferida outra decisão pela
DRJ de origem. Vejamos:

Resta flagrante que o Acórdão no 3201-000.826 determinou que “toda matéria
deve ser novamente enfrentada pela Delegacia de Julgamento. E, justamente por essa razão, não
foi conhecido aquele Recurso Voluntário da HUAWEI, restando prejudicado.
Fl. 9376
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Portanto, não há que se falar em nulidade parcial ou em “decisão complementar”,
como entende a defesa, mas sim em nova decisão, como determinado por aquele Colegiado,
motivo pelo qual deve ser rejeitado o pedido de nulidade do Acórdão DRJ/SP1 16-42.388 (DRJ
3).
3.2.
Nulidade da intimação para apresentação de novo Recurso
Voluntário. Conhecimento dos Recursos Voluntários anteriores
Argumentou a defesa que:
i)
Deve ser reconhecida a nulidade dos atos subsequentes ao Acórdão no 16-
42.388 e dirigidos à Requerente, uma vez que foram expedidas
notificações para ambas as empresas, facultando o cumprimento da
exigência fiscal ou a apresentação de recurso à instância superior da
decisão da autoridade de primeira instância no prazo regulamentar de 30
(trinta) dias;
ii)
Todavia, a HUAWEI já havia apresentado o Recurso Voluntário em
28/06/2010 (e-fls. 6.981/7.040), o qual deveria ter sido remetido ao CARF
para julgamento após a prolação da decisão da DRJ;
iii)
Com isso, é nula a intimação dirigida para a HUAWEI, que resultou em
manifesto cerceamento de defesa da Recorrente, ao privá-la da apreciação
do Recurso Voluntário de fls. 6.981/7.040.
Sem razão à defesa.
Data máxima vênia à conclusão do Parecer anexado às fls. 8.954-9.019 dos autos,
entendo que no Acórdão no 3201-000.826 (CARF 2) foram estabelecidos quais atos deveriam
ser "repetidos", como prevê o art. 59, § 2°, do Decreto n. 70.235/1972. A decisão em referência
determinou que toda matéria deveria ser novamente enfrentada pela Delegacia de
Julgamento.
Com isso, anulado o Acórdão no 17-32.275 (DRJ 2), consequentemente restaram
anulados todos os atos subsequentes.
Neste sentido dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que
dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que
dela sejam independentes. (sem destaque no texto original)
O Decreto no 70.235/1972 igualmente trata sobre os atos atingidos por uma
declaração de nulidade. Vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 9377
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (sem destaque no texto original)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio. (sem destaque no texto original)

Da leitura dos dispositivos acima é possível concluir que:
 Através do Acórdão no 3201-000.826 foi determinado pela Autoridade
Julgadora que toda matéria deveria ser novamente enfrentada pela Delegacia
de Julgamento e, assim, restou cumprida a previsão do § 2o do artigo 59; e
 A anulação do Acórdão no 17-32.275 (DRJ 2), consequentemente,
prejudicou o Recurso Voluntário interposto contra aquela decisão (art. 59, §
1o);
 Não há que se admitir o Acórdão no 16-42.388 (DRJ 3) apenas como
“decisão complementar”, com omissão passível de ser sanável sem adentrar
ao mérito inclusive com relação à HUAWEI, considerando que a análise dos
argumentos da SERVER influenciou diretamente na solução do litígio (art.
60).
Ademais, em nenhum momento constou no Acórdão no 3201-000.826 (CARF 2)
que deveria a DRJ de origem prolatar um “acórdão complementar”, mas sim foi anulada a
decisão de primeira instância para que fosse proferida outra em análise sobre todos os
demais argumentos.
E não faz sentido a Recorrente invocar a desnecessidade de apresentação de novo
recurso contra nova decisão proferida em substituição à anterior, especialmente por atenção
ao contraditório e ampla defesa, tornando imprescindível oportunizar a contestação sobre todos
os termos da decisão recorrida.
Por tais razões, as intimações das Autuadas sobre o Acórdão no 16-42.388 foram
corretamente realizadas, inclusive atentando à regra do artigo 2o, VIII e X da Lei no 9.784/19991,
motivo pelo qual igualmente deve ser afastado tal argumento da defesa.

1 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio.

Fl. 9378
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

3.3.
Redistribuição do processo por prevenção à 1a Turma da 2a Câmara
da 3a Seção
Argumenta a Recorrente que a 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção é preventa para
o exame da matéria, por já ter iniciado a análise das questões envolvidas neste processo,
resultando em necessária redistribuição.
Sem razão à defesa.
Cumpre salientar que o r. Parecer emitido pelo ilustre Professor Cassio
Scarpinella Bueno trata que “..... a falta de qualquer previsão legal, regimental ou normativa, é
de se aplicar aos processos administrativos fiscais que tramitam perante o CARF, a regra de
prevenção prevista na sistemática processual civil, mormente em função de sua total harmonia
com os princípios do juiz natural e da segurança jurídica”.
Ocorre que não há que se falar em falta de previsão, uma vez que o
Regimento Interno deste CARF é claro ao dispor sobre as regras de prevenção.
Vejamos o que estabelecia o RICARF vigente no momento da distribuição em
referência:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão. (sem destaque no texto original)

Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando-se a competência e a tramitação
prevista no art. 46.

Art. 49. O presidente da Câmara participará do planejamento da quantidade de lotes a
ser sorteada aos conselheiros dos colegiados vinculados à Câmara e dos recursos
repetitivos.
§ 5o Os processos que retornarem de diligência, os conexos, decorrentes ou reflexos
e os com embargos de declaração opostos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio, ressalvados os embargos de declaração opostos em que
o relator não mais pertença ao colegiado, que serão apreciados pela turma de origem,
mediante sorteio para qualquer conselheiro da turma. (sem destaque no texto original)
§ 6o Os embargos de declaração opostos contra decisões e os processos de retorno
de diligência de turmas extintas serão distribuídos ao relator ou redator,
independentemente de sorteio ou, caso relator ou redator não mais pertencer à
Seção, o Presidente da respectiva Câmara devolverá para sorteio no âmbito da
Seção. (sem destaque no texto original)
§ 7o Na hipótese de o conselheiro ter sido designado para novo mandato, em colegiado
integrante de outra Câmara com competência sobre a mesma matéria, os processos já
Fl. 9379
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

sorteados, inclusive os relatados e ainda não julgados e os que retornarem de diligência,
com ele permanecerão e serão remanejados para o novo colegiado.

Art. 50. No prazo máximo de 6 (seis) meses, contado da data do sorteio, o relator
deverá incluir em pauta os processos a ele destinados.
§ 2o O processo que retornar de diligência deverá ser distribuído ao relator, que os
indicará para inclusão em pauta de julgamento no prazo máximo de 3 (três) meses. (sem
destaque no texto original)
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, em não estando mais o relator exercendo mandato, o
processo deverá compor lote a ser distribuído no 1o (primeiro) sorteio subsequente ao
retorno, devendo o novo relator incluí-lo em pauta no prazo máximo referido no caput.
Ou seja, aplica-se a regra geral prevista pelo artigo 47 do RICARF vigente na
época dos fatos, com distribuição e sorteio eletrônico e, excepcionalmente, quando há casos de
processos conexos, decorrentes, reflexos, retornos de diligência e embargos de declaração,
deverá ser respeitada a prevenção do primeiro relator ou, caso já não integre o Colegiado,
mediante sorteio para qualquer conselheiro da turma de origem (art. 49, § 5o).
Outrossim, considerando as mesmas razões já demonstradas no Itens 3.1 e 3.2
deste voto, o Acórdão no 16-42.388 (DRJ 3) não se trata de “decisão complementar”, bem como
a nulidade da decisão anterior (Acórdão no 17-32.275 (DRJ 2)) prejudicou todos os atos
subsequentes, não havendo que se falar em prevenção.
Com relação ao “regime procedimental a ser observado na época em que
distribuídos os recursos”, a defesa invocou alguns precedentes, sobre os quais entendo
pertinentes as seguintes observações:
 Processo 10384.004886/2008-12: Assim foi exposto no Anexo II dos
Memorias juntados aos autos (e-fls. 9.252):

Da análise das decisões proferidas naquele processo, consta que a distribuição
para o mesmo Relator da Turma 1402 ocorreu em razão de interposição de Embargos de
Declaração. Vejamos os esclarecimentos sobre os fatos constantes do Acórdão no 1402-001.339,
mencionado pela defesa em memoriais de e-fls. 9.241 a 9.250:
Relatório:
Desse acórdão o contribuinte pessoa jurídica foi cientificado via Edital no.
31/2011 (fls. 731), afixado em 23/05/2011 e o responsável solidário René dos Santos Ro
cha de Pinho Filho em 24/05/2011 (fl. 721). Nesse passo, em 30/05/2011, o
Fl. 9380
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

responsável solidário apresentou tempestivamente Embargos de Declaração (fls. 724/73
5).
Voto:
Por um lapso, estes autos retornaram à origem para que fosse proferida nova decisão pela
DRJ de Fortaleza, conforme determinado no mencionado acórdão, sem que fosse notifica
do à este Conselho a interposição tempestiva dos embargos.
Por essa razão, não conheço o recurso de ofício interposto pela DRJ e declaro
nulos
todos os atos processuais posteriores à interposição dos embargos de declaração,
aproveitando o ensejo, por razões de economia processual, para analisar as
razões dos embargos declaratórios.
Ainda com relação ao mesmo precedente, observo que após nova apreciação pelo
Órgão julgador de primeira instância, o processo retornou para este CARF, com distribuição
por meio de sorteio para outra turma, sendo posteriormente julgado pela 1a TO da 3a
Câmara da 1a Seção. Vejamos:

Fl. 9381
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Constata-se que naquele processo 10384.004886/2008-12, após julgamento dos
Embargos de Declaração e retorno à DRJ de origem, os autos foram submetidos a novo sorteio,
da mesma forma como ocorreu no presente caso.

 Processo 10909.003797/2007-10: Assim foi exposto no Anexo II dos
Memorias juntados aos autos (e-fls. 9252):

Da mesma forma como ocorreu no exemplo anterior, foi interposto Embargos de
Declaração e, após retorno da DRJ de origem, procedeu-se à distribuição por sorteio para a 1a
Seção deste CARF. Vejamos:

Fl. 9382
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Portanto, em que pese ter sido julgado pela mesma turma 1402 quando do retorno
da DRJ de origem, o fato é que a distribuição igualmente ocorreu mediante sorteio, na forma
como ocorreu no presente caso.
 Processo 13896.722525/2013-37: Assim foi exposto no Anexo II dos
Memorias juntados aos autos (e-fls. 9252):

Neste caso, a decisão de primeira instância não foi expressamente anulada, como
ocorreu no presente caso, mas tão somente proferida a Resolução no 1402-000.3632,
determinando o retorno dos autos à DRJ de origem para decisão complementar.
Portanto, o retorno ao CARF ocorreu em cumprimento à Resolução, na forma
prevista pelo artigo 49 § 5o do RICARF.

 Processo 11516.720633/2013-77: Assim foi exposto no Anexo II dos
Memorias juntados aos autos (e-fls. 9252):

Da mesma forma que o exemplo anterior, a decisão de primeira instância não foi
expressamente anulada, como ocorreu no presente caso, mas tão somente proferida a Resolução
no 1402-000.2203, acolhendo os Embargos de Declaração e determinando o retorno dos autos
ao Órgão julgador de primeira instância a fim de que seja proferido decisão complementar.

2 Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, o retorno dos autos à primeira instância
julgadora para que seja proferida decisão complementar com análise dos argumentos apresentados em
impugnação e que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida (Conta Contábil 4.2.1.01.008 ¬
Despesas de Viagens - Vendor Name Vazio (R$ 1.868.560,45), bem como sobre o mérito da infração não abordada
no acórdão guerreado (Conta Contábil 4.2.1.01.020 Despesas Legais Provisões) nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
3 Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração para
reconhecer a omissão suscitada e determinar o retorno dos autos ao Órgão julgador de primeira instância a fim de
que seja proferido decisão complementar com apreciação das razões de defesa não analisadas no acórdão original.
Fl. 9383
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Portanto, o retorno ao CARF igualmente ocorreu em cumprimento à Resolução,
na forma prevista pelo artigo 49 § 5o do RICARF.

 Processo 10920.002596/2006-58: Assim foi exposto no Anexo II dos
Memorias juntados aos autos (e-fls. 9252):

Da mesma forma foi interposto recurso de Embargos de Declaração, provocando a
distribuição para a mesma Turma Julgadora.
Vejamos o relatório do Acórdão no 2102-002.649:
Apreciando o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, esta Turma, em sessão
plenária realizada em 24/09/2009 declarou a nulidade da decisão recorrida, por
unanimidade de votos, nos termos do Acórdão no 210200.332, fls. 138/140.
Em
19/11/2010,
a
autoridade julgadora
de
primeira
instância
proferiu
nova
decisão, Acórdão DRJ/CTA no0629.280, cujo dispositivo está assim redigido:
(...)
Cientificado da decisão acima citada em 02/12/2010, Aviso de Recebimento (AR), fls. 156, o
contribuinte apresentou, em 07/12/2010, embargos de declaração contra o Acórdão
DRJ/CTA no0629.280, de 19/11/2010, onde aponta a existência de omissão e
contradição no que se refere ao benefício da redução de 50% da multa de ofício.
(...)
Em
despacho,
fls.
182,
a
autoridade
administrativa
de
jurisdição
do
contribuinte encaminhou os autos a este CARF, para apreciação dos embargos de declaraçã
o e do recurso voluntário. (sem destaque no texto original)
Observo
que,
com
relação
aos
processos
13971.004624/2009-15
e
12571.720094/2012-93, não foi possível precisar os fatos ocorridos com base na consulta
processual e/ou nos votos das respectivas decisões, restando prejudicada a análise comparativa
com o presente caso.
Por fim, argumentou a defesa que somente após a distribuição dos Recursos
Voluntários da HUAWEI e da SERVER, a Portaria CARF no 145, de 11/12/2018, alterou esse
regime e passou a prever que, “no caso de anulação ou reforma, pelo CARF, da decisão de
primeira instância, e o novo acórdão for objeto de recurso voluntário ou de ofício, o processo
Fl. 9384
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

administrativo fiscal será submetido a novo sorteio, no âmbito da Seção de Julgamento,
independentemente de o relator que proferiu a decisão anulatória ou reformatória integrá-la”.
Entende a Recorrente que foi aplicada referida Portaria, que entrou em vigor na
data de 13/12/2018 e, portanto, não deveria incidir sobre a distribuição ocorrida em momento
anterior.
Igualmente sem razão este argumento da defesa.
Como já demonstrado acima, considerando a nulidade do Acórdão da DRJ II,
restando prejudicados os atos subsequentes à decisão anulada e, ainda, por não se tratar de
processos conexos, decorrentes, reflexos, retornos de diligência e embargos de declaração, a
distribuição mediante novo sorteio seguiu a regra geral do artigo 47 do RICARF.
Por tais razões, entendo que está correta a distribuição mediante sorteio, na forma
realizada quando da entrada do processo no CARF após exarado o Acórdão no 16-42.388 (DRJ
3), motivo pelo qual deve ser rejeitado tal argumento.

4. Da Prescrição Intercorrente
Em sessão de julgamento o patrono das Embargantes suscitou a incidência de
prescrição intercorrente sobre o caso em análise, pedindo pelo afastamento da Súmula CARF no
11 em razão de entender não ser aplicável em autuação que tem por objeto multa de natureza
aduaneira.
Sem razão à defesa.
A Lei no 9.873/1999 assim prevê:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (sem destaques no texto
original)
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (sem destaques no
texto original)
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução
da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa
por infração à legislação em vigor. (sem destaques no texto original)
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária. (sem destaques no texto
original)
Fl. 9385
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Cumpre observar que a pretensão punitiva do Estado no exercício do poder de
polícia aduaneira é exercida por meio do lançamento de ofício (art. 139 – Decreto no 37/664). A
partir do momento em que o autuado apresenta a impugnação, é instaurada a fase litigiosa (art.
16 - Decreto no 70.235/19725), incidindo a suspensão da exigibilidade daquela penalidade
aplicada pela Autoridade Fiscal até decisão final administrativa. Neste sentido: Acórdão 2301-
01.646 e 1302-002.397.
Assim prevê o Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (sem
destaque no texto original)

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo. (sem destaques no texto original)
Outrossim, o DECRETO No 6.759/2009 (REGULAMENTO ADUANEIRO)
remete o processo administrativo de exigência de penalidade aduaneira ao rito do Decreto no
70.235/1972. Vejamos:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas
mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822,
de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689 (Lei
no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010). (sem
destaques no texto original)

E assim dispõe o DECRETO No 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (sem destaques no texto original)

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (sem
destaques no texto original)

4 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
5 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 9386
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o .....
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
(sem destaques no texto original)

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (sem destaques no
texto original)

Ainda que o Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo
fiscal, tenha o rito voltado ao crédito tributário, considerando que o Decreto no 6.759/2009 (RA)
determina a sua aplicação, não há como afastá-lo na análise das autuações referentes às
penalidades de natureza aduaneira.
Ademais, além da ausência de previsão legal específica sobre a incidência de
prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, igualmente não cabe a aplicação de
tal instituto, pois mesmo que a pretensão punitiva já tenha sido proposta pela Autoridade Fiscal,
não pode ser exercida justamente em virtude da suspensão de sua exigibilidade.
E não é razoável considerar o direcionamento conferido pelo Regulamento
Aduaneiro ao Decreto no 70.235/1972 para efeito de suspensão da exigibilidade da multa
aduaneira e, em contrapartida, isoladamente desconsiderar o rito atribuído ao PAF quando se
trata da incidência da prescrição intercorrente.
Com relação à aplicação da Súmula CARF no 11, destaco que sua redação
segue a legislação acima citada, senão vejamos:
SÚMULA CARF No 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (sem destaques no texto original)
Cumpre destacar que deve um Julgador observar a incidência de uma Súmula para
aplicá-la ou, se for o caso, traçar o comparativo e a distinção do caso concreto sob análise,
possibilitando, com a devida motivação, afastá-la por não guardar semelhança e compatibilidade
com os fundamentos relevantes que determinaram os precedentes vinculados.

Fl. 9387
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

O artigo 926 do Código de Processo Civil prevê:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra
e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os
tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência
dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias
fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Como ensinam os Ilustres Doutrinadores Teresa Arruda Alvim e Rodrigo Barioni,
apenas com “a perfeita identificação dos elementos fáticos e jurídicos inerentes à
fundamentação da decisão é que se consegue buscar a ratio decidendi do caso concreto.”6
Ocorre que, ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária,
entendo que o argumento invocado pela defesa não está enquadrado como um caso de
distinguishing à Súmula CARF no 11.
Oportuno esclarecer que, de fato, o Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito
público, tem sua autonomia frente aos demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de
normas legais criadas com o intuito de regular e controlar as operações de comércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p. 41),
traçou uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito Tributário e Direito
Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de princípios gerais tributários às normas
aduaneiras a partir da análise individualizada do caso e respeitando a normativa aduaneira.
Ponderou o autor que “o Direito Aduaneiro é um ramo reconhecidamente especializado, com
particularidades e institutos próprios”7.
Todavia, em análise aos precedentes8 que deram origem à Súmula em referência,
é possível constatar que os fundamentos determinantes9 que motivaram as decisões tratam da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva, na forma prevista
pela legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Com isso, pela mesmas razões já expostas neste voto, resta evidente que a Súmula
CARF no 11 incide sobre o PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, compreendendo,
portanto, tanto os créditos de natureza tributária, quanto os créditos de natureza aduaneira.
Por tais razões, afasto o argumento da defesa com relação à prescrição
intercorrente.

6 ARRUDA ALVIM, Teresa; BARIONI, Rodrigo. Recurso repetitivo: tese jurídica e ratio decidendi. Revista de Processo, vol.
296, p. 183-204, out. 2019.
7 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
8 Acórdãos nos 103-21.113; 104-19.410; 104-19.980; 05-15.025; 107-07.733; 202-07.929; 203-02815; 203-04.404;
201-73.615; e 201-76.985.
9 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
Fl. 9388
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

5.
Dos
Embargos
de
Declaração
da
HUAWEI
DO
BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
A Embargante em referência apresentou Embargos de Declaração argumentando,
em síntese:
i)
Omissão e obscuridade quanto à data e forma de intimação da decisão da
DRJ objeto do Recurso Voluntário em análise;
ii)
Omissão quanto à determinação da Portaria SRF 259/2006, de indicação dos
processos sujeitos à comunicação eletrônica. Condição de eficácia da
intimação eletrônica por força do art. 23 do Decreto no 70.235/1972;
iii)
Omissão quanto à imprevisibilidade e insegurança do envio de comunicações
processuais por sistema eletrônico na época dos fatos (2012). Fato notório:
houve ajustes posteriores do sistema (2013 e 2014), destinados a assegurar a
certeza da ciência do interessado (art. 26, §3o, da Lei no 9.784/1999);
iv)
Omissão, obscuridade e contradição quanto à não aplicação ao caso da
interpretação da legislação adotada pela CSRF no Acórdão 9101-004.088,
que foi invocado como razão de decidir pelo acórdão embargado;
v)
Omissão quanto existência de intimações informando a persistência na
tramitação do processo em meio físico mesmo após a adesão ao DTE.
Presença do requisito imposto pelo v. acórdão ora embargado para
reconhecimento da nulidade da intimação eletrônica.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 8914 a 8921 foi dado
seguimento aos Embargos para que para que o Colegiado aprecie as matérias relativas a:
iii)
Omissão quanto à determinação da Portaria SRF 259/2006, de indicação dos
processos sujeitos à comunicação eletrônica. Condição de eficácia da
intimação eletrônica por força do art. 23 do Decreto no 70.235/1972”; e
iv)
Omissão quanto à imprevisibilidade e insegurança do envio de comunicações
processuais por sistema eletrônico na época dos fatos (2012).
Passo à análise dos argumentos admitidos:

5.1.
Da omissão quanto à determinação da Portaria SRF 259/2006, de
indicação dos processos sujeitos à comunicação eletrônica. Condição de eficácia da
intimação eletrônica por força do art. 23 do Decreto no 70.235/1972”
Assim alegou a defesa em razões de embargos:
De fato, foram três as intimações ocorridas após 24/10/2011 (data que o v. Acórdão
considerou ter havido opção ao DTE). A primeira, pessoal (ciência nos autos) em
20/07/2012, relativa ao Acórdão 3201-000.826, do CARF (fl. 7.960); a segunda, por via
eletrônica (ficta, por decurso de prazo) em 16/02/2013 (fl. 8.036), relativa ao Acórdão
16-42.388, da DRJ (fl. 8.036). A terceira, por via eletrônica (pessoal, mediante acesso à
caixa postal eletrônica em 29/04/2013 (fl. 8.045), também relativa à referida decisão da
DRJ, atacada pelo recurso voluntário em tela (fls. 8.049 e ss.).
Fl. 9389
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

(...)
O v. acórdão entendeu que a intimação eletrônica estaria conforme ao art. 23, III e §2o,
do Decreto no 70.235/1972 porque a embargante aderiu ao DTE em 24/10/2011 e o
envio da decisão da DRJ atacada no Recurso Voluntário se deu em 10/12/2012.
Houve, porém, omissão quanto à desconformidade da intimação eletrônica com as
disposições dos §§5o e 6o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 e do art. 1o, caput e §3o,
da Portaria SRF 259/2006, que assim dispõem:
(...)
De fato, em cumprimento à diligência realizada nestes autos, a DERAT/SP limitou-se a
informar quando houve adesão do contribuinte ao DTE e que “as informações
constantes do Anexo I, modelo abaixo, apesar de terem os dados de identificação do
contribuinte preenchidos de forma automática, é expresso no sentido de autorizar a
RFB enviar comunicações de atos oficiais na caixa postal do contribuinte, cuja
autorização/consentimento se dá mediante utilização de certificado digital conforme já
exposto” (fl. 8507 - destacamos).
Entretanto, não houve comprovação de que a embargante tivesse autorizado a prática de
atos de forma eletrônica neste processo administrativo, que se iniciou “em papel” e
vinha sendo objeto de intimações por via postal ou pessoal.
Também não houve comprovação de que a RFB tenha cumprido, em relação ao presente
feito, a determinação da Portaria SRF 259/2006 de informar “ao sujeito passivo o
processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica”.
Por sua vez, em Recurso Voluntário a defesa apresentou o seguinte argumento:
Nessa conformidade, a Portaria SRF 259/2006, que dispõe sobre a prática de atos e
termos processuais, de forma eletrônica, estabelece que, para fins do “encaminhamento,
de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo sujeito passivo ou pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), (...) a RFB informará ao sujeito passivo o processo
no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica (art. 1o, caput e §3o). Vale
dizer, o sujeito passivo tem de ser expressamente informado sobre os processos
administrativos em relação aos quais haverá intimação eletrônica de atos processuais.
Inicialmente, entendo que não é relevante a alegação sobre alterações
ocorridas no sistema da Receita Federal em 18/07/201310 e 201411, uma vez que a ciência
eletrônica sobre a decisão de primeira instância ocorreu em 25/12/2012, ou seja, muito
antes de tais alterações.
Outrossim, em Resolução no 3402-001.212 (e-fls. 8.331-8.339) a anterior
Relatora havia destaco as seguintes informações:
Atentando-se para a empresa HUAWEI, observa-se que permanece dúvida quanto a
data em que este contribuinte teria optado pelo domicílio eletrônico para fins de
recebimento de intimações. Com efeito, na informação prestada pela RFB à PGFN às e-
fls. 8.223, constam datas de 2013 de recebimento de intimação. Contudo, observa-se

10 (a) 18/07/2013: o sistema foi alterado, de sorte que “agora, quem fizer a opção pelo domicílio tributário eletrônico
deverá cadastrar até três endereços de e- mail para o recebimento de alertas sobre a existência de mensagens
importantes na caixa postal eletrônica do Portal e-CAC”;
11 (b) 2014: o sistema foi novamente modificado para impedir o acesso a qualquer funcionalidade do E-CAC quando
existisse intimação processual pendente de ciência. Isso porque o sistema passou a bloquear o acesso a qualquer
outro serviço passível de execução por intermédio do E-CAC.
Fl. 9390
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

pelo Termo de Ciência acostado aos autos que a intimação eletrônica teria ocorrido em
2012 (envio para a caixa postal em 10/12/2012 e ciência por transcurso de prazo em
25/12/2012 e-fl. 8.027). Não é possível confirmar pelas informações e documentos
constantes dos autos se em dezembro/2012 a empresa era optante do Domicílio
Tributário Eletrônico.
Questão semelhante foi julgada por esta turma, em sua antiga composição, na
Resolução n.o 3402000.766, de relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz. Naquela oportunidade, a turma entendeu por converter o julgamento em
diligência para averiguar a data em que foi feita a opção pelo domicílio tributário
eletrônico pela empresa.
Com efeito, o art. 23, III e §4o do Decreto n.o 70.235/725 acima transcritos
evidenciam que, para admitir como válida a intimação por meio eletrônico, necessário
que o endereço eletrônico seja "autorizado pelo sujeito passivo". A opção pelo
recebimento de intimações eletrônicas é igualmente evidenciada pela disciplina do art.
4o, da mencionada Portaria SRF n.o 259/2006:
"Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pelo(a)
Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será efetuada nos
casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido
na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o aplicativo
por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a intimação a que
se refere o § 3o, bem como possibilitará sua impressão. (Redação dada pelo(a) Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)" (grifei)
A necessidade de expressa opção do contribuinte para que o seu domicílio eletrônico
passe a ser utilizado pela Receita Federal para intimações é novamente evidenciada pela
Instrução Normativa SRF n. 664/2006 quando da disciplina do Termo de Opção do
Domicílio Eletrônico:
"Art. 1o Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o
Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico constantes,
respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (eCAC), na página da Secretaria da Receita Federal na
Internet, no endereço § 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de certificado
digital válido, conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 580, de 12 de
dezembro de 2005.
(...)
ANEXO I
Fl. 9391
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO NI
(dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais para
minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (eCAC), no endereço , a qual será considerada domicílio tributário
eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias contados
da data em que a comunicação for registrada em minha caixa postal eletrônica, a qual
ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se apagada manualmente.
Responsável legal perante a SRF <dados de identificação obtidos automaticamente>:
NOME
CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005;
e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006." (grifei)
Atentando-se para o presente caso, constata-se que não esta evidenciada a data que a
empresa HUAWEI teria efetivamente optado pelo domicílio tributário eletrônico.
Assim, remanesce dúvida se em dezembro/2012 a empresa havia autorizado
expressamente, nos termos acima evidenciados, o recebimento de intimações por meio
eletrônico.
Por essa razão, entendo que o julgamento deste processo deve ser convertido em
diligência para a repartição fiscal de origem, a fim de que averigue, apresentando os
documentos pertinentes (dentre os quais a cópia do termo de opção por domicílio
tributário eletrônico), a data em que foi feita a opção pelo domicílio tributário eletrônico
pela empresa HUAWEI.
Através da INFORMAÇÃO DERAT/ECOB 39/2018 (e-fls. 8.505 a 8.508),
foram prestados os seguintes esclarecimentos:
Em relação ao item (ii), onde foi solicitado cópia do termo de opção por domicílio
tributário eletrônico da Hawei do Brasil Telecomunicações Ltda, cabem os seguintes
esclarecimentos;
O Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) somente pode ser
preenchido e transmitido via internet no Centro de Atendimento Virtual (Portal e-CAC)
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), sendo que o acesso ao aplicativo para
pessoa jurídica é permitido com utilização de certificado digital da própria pessoa
jurídica, do representante legal junto ao Cadastro CNPJ ou procurador devidamente
autorizado por Procuração Eletrônica.
Conforme histórico de opções ao DTE da contribuinte, na data da disponibilização da
intimação de ciência eletrônica questionada, 10/12/2012, estava vigente a opção
realizada em 24/10/2011 por seu representante legal Sr. Ke Li, CPF 061.115.077-88,
cuja opção somente foi cancelada em 30/04/2013.
Fl. 9392
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Dessa forma, a fim de verificar a compatibilidade das informações constantes dos
sistemas internos da RFB foi solicitada apuração especial ao Serviço Federal de
Processamento de Dados – SERPRO, comprovando a operação de adesão em
24/10/2011 às 13:18:14hs, cuja operação foi registrada com as seguintes características:
• IP de Origem: 194.213.3.4
• Forma de Login: Certificado Pessoa Física
• Emissor do Certificado: AC Certisign RFB G3
• Serial do Certificado: 37BA A15E FAE2 3089 27CF AC9F 22B1 D725
• NI Logado: 061.115.077-88
• Papel: Representante Legal
• IN Papel: 02.975.504/0001-52
Portanto, fica evidente a compatibilidade das informações constantes dos sistemas
internos da RFB quanto a adesão ao DTE na data da intimação questionada.
Em relação a cópia do Termo Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, verifica-se o
modelo enviado até 08/07/2013 foi o constante do Anexo I da IN RFB 664, de 21 de
julho de 2006, onde os dados do contribuinte eram preenchidos de forma automática
com extração dos dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e, por se tratar
de opção eletrônica, não existe um termo em meio físico (“papel”).
Cabe ressaltar que as informações constantes do Anexo I, modelo abaixo, apesar de
terem os dados de identificação do contribuinte preenchidos de forma automática, é
expresso no sentido de autorizar a RFB enviar comunicações de atos oficiais na caixa
postal do contribuinte, cuja autorização/consentimento se dá mediante utilização de
certificado digital conforme já exposto. (sem destaque no texto original)
Considerando as informações acima, em que pese a anterior Relatora não ter
abordado expressamente sobre a incidência da Portaria SRF 259/2006, tratou sobre as formas de
intimação estabelecidas através do Decreto no 70.235/1972, como abaixo reproduzido:
Conforme confirmado em sede de diligência, a intimação eletrônica da empresa
HUAWEI não possui qualquer vício, tendo sido realizada em conformidade com o art.
23, III e §2o, III, do Decreto n.o 70.235/72, com a redação vigente à época da intimação,
dada pela Lei no 11.196/2005:
Fl. 9393
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (grifei)
Com efeito, consoante informado pela fiscalização, a empresa realizou a opção pelo
domicílio tributário eletrônico em 24/10/2011 por seu representante legal Sr. Ke Li,
CPF 061.115.077-88, cancelada somente em 30/04/2013 (e-fl. 8.506). Assim, em
10/12/2012, quando do envio da r. decisão para o caixa postal da empresa, estava
plenamente vigente a opção pelo domicílio eletrônico realizado pelo sujeito,
cientificado por decurso de prazo em 25/12/2012 conforme Termo de Ciência por
decurso de Prazo do E-CAC (e-fl. 8.027).
Aqui importante salientar que a única intimação da HUAWEI no presente processo que
ocorreu após a opção pelo domicílio eletrônico, ocorrida em 20/07/2012 (e-fl. 7.960),
foi uma intimação pessoal realizada por procuradora da pessoa jurídica. Assim, não
ocorreu sequer o envio postal da intimação, inexistindo uma indução, no presente
processo, de que “a informação sobre a intimação por meio eletrônico ocorreria
processo a processo.” (Acórdão 9101-004.088, de 09/04/2019, relatora Conselheira
Livia De Carli Germano)
Com isso, a petição de Recurso apresentada pela HUAWEI tão somente em 10/05/2013
é intempestiva, não cabendo ser aqui conhecida. Uma vez que não foi regularmente
instaurada a fase recursal quanto a esse sujeito, os documentos apresentados pela
HUAWEI nos autos após a diligência (pareceres jurídicos às e-fls. 8.556/8.714), além
de não trazerem qualquer prova concreta nova quanto aos fatos autuados, não serão aqui
considerados.
Ainda, com relação ao argumento invocado em razões de embargos, a título de
fundamentação peço vênia para reproduzir o r. voto da ilustre Conselheira Relatora Milene de
Araújo Macedo, o qual conduziu o v. Acórdão no 1301-002.66012, proferido pela 1a TO da 2a
Câmara da 1a Seção de Julgamento no PAF no 10880.997890/2009-06, da mesma Recorrente,
nos seguintes termos:
A contribuinte pleiteia que o acórdão seja integrado a fim de que seja sanada
omissão quanto à alegada falta de comunicação ao sujeito passivo de que seria
permitida a prática de atos de forma eletrônica no presente processo.

12 ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO. Ao se constatar a existência de omissão, os embargos devem ser
acolhidos.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE.
A prática de atos processuais de forma eletrônica para os contribuintes optantes do DTE Domicílio
Tributário Eletrônico independe de comunicação específica para cada um dos processos, visto que a Portaria SRF
no 259/2006 aplica--se indistintamente a todos processos administrativos digitais.

Fl. 9394
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

De fato, o acórdão ora embargado, ao enfrentar a questão relativa à
tempestividade do recurso voluntário, não se manifestou expressamente acerca da
alegada falta de comunicação ao sujeito passivo de que seria permitida e realizada a
prática de atos de forma eletrônica no presente processo administrativo. Todavia, a
alegada falta de comunicação decorre de interpretação equivocada do § 3o, do
art. 1o da Portaria SRF no 259/2006, no sentido de que a Receita Federal do
Brasil estaria obrigada a informar ao sujeito passivo, em cada um dos processos
administrativos, sobre a possibilidade da prática de atos de forma eletrônica.
Veja o que dispõe o art. 1o da referida portaria:
"Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo
sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado
conforme o disposto nesta Portaria.
1o Os atos e termos processuais praticados de forma eletrônica, bem como os
documentos apresentados em papel, digitalizados pela RFB, comporão processo
eletrônico (e-processo).
§ 2o Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos digitais com
garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para todos os
efeitos legais.
3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o processo no
qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica."
Da análise da referida Portaria, que dispõe sobre a prática de atos e termos
processuais de forma eletrônica, verifica-se que a expressão processo,
mencionada no §o 3o, refere-se ao tipo do processo, papel ou digital, em que seria
permitida a prática dos atos de forma eletrônica. Esse dispositivo foi incluído na
portaria porque à época de sua edição existiam dúvidas acerca da possibilidade da
prática de intimações eletrônicas para os processos em papel. Totalmente contrária
aos objetivos da implantação do domicílio digital e processo digital, dentre eles a
celeridade processual, seria a interpretação dada pela recorrente de que Receita
Federal do Brasil deveria realizar uma comunicação específica para cada
processo, apenas para informar que naquele processo seria permitida a prática
de atos por meio eletrônico.
O § 1o da art. 1o da Portaria SRF no 259/2006 estabelece que os atos processuais
praticados de forma eletrônica compõem o processo eletrônico. Para os processos em
papel, consta previsão expressa na Portaria SRF no 259/2006, de que a Receita Federal
do Brasil poderia digitalizá-los, nos termos do art. 7o:
Art. 7o A RFB poderá digitalizar os documentos em papel constantes de processo
convertendo-o em e-processo.
Nesse sentido, a prática de atos processuais de forma eletrônica não seria
permitida apenas aos processos digitais existentes na data da publicação mas também
aos processos em papel digitalizados nos termos do dispositivo legal acima transcrito.
Em consulta realizada ao sistema e-processo, constata-se que em 22/02/2010 foi feita
a digitalização dos documentos e a migração do presente processo em papel da equipe
Secoj/DRJ/SP I para o e- processo. Assim, a partir desta data, tornou-se possível a
prática de atos de forma eletrônica, tanto pela Receita Federal do Brasil quanto pela
recorrente neste processo, pois o acórdão recorrido decidiu que a recorrente era
optante do domicílio tributário eletrônico e foi por regularmente intimada:
Fl. 9395
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

"Desta forma, tendo em vista que a recorrente não foi capaz de comprovar a invalidade
do Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico constante da base de dados
do Portal eCAC, bem como que o documento foi assinado com certificado digital
emitido em nome do próprio contribuinte, mostra-se válido o procedimento de
intimação."
Dessa forma, desnecessária a comunicação específica e individual para o
presente processo, visto que a Portaria SRF no 259/2006 é aplicável,
indistintamente, a todos os processos administrativos digitais constantes do
sistema e-processo. (sem destaques no texto original).

No mesmo sentido, destaco a r. decisão proferida pela 3a Turma da CSRF através
do v. Acórdão no 9303-013.568, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/01/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR VIA ELETRÔNICA.
VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TEOR DA PORTARIA SRF No 259/2006 EM
CONFRONTO COM O DISPOSTO NO DECRETO No 70.235/1972.
O atos e termos processuais efetivados por via eletrônica, destinados aos optantes pelo
DTE Domicílio
Tributário
Eletrônico independem
de
comunicação
específica para cada processo, visto que a Portaria no 259/2006 aplica-se indistintamente
a todos os processos administrativos fiscais digitais.
A intimação, como ato processual está disciplinada no Decreto no 70.235/1972,
determinando que as formas de intimação não possuem ordem de preferência,
determinação com o qual não pode colidir com o ato administrativo.
Ao negar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte, a ilustre Conselheira
Relatora Tatiana Midori Migiyama transcreveu a decisão recorrida, fundamentada nos seguintes
termos:
“[...]
17. Consultando o processo digital, em seu histórico, verifica-se que em 09/11/2011 os
presentes autos foram digitalizados, ou seja, foram tornados os autos físicos em autos
digitais, desta forma, a partir desta data tornou-se possível a prática de atos processuais
de forma eletrônica, tanto pela Secretaria da Receita Federal como pela embargante nos
presentes autos.
18. Verifica-se que a embargante foi regularmente intimada do resultado de julgamento
da DRJ, em seu DTE – Domicílio Tributário Eletrônico, comprovando que deste era
optante na data da intimação, 13/04/2016, às fls. 369 dos autos digitais, tendo tido
tomado ciência de tal intimação por abertura da sua Caixa Postal Eletrônica em
04/05/2016, ás fls. 381 dos autos digitais, sendo que o prazo para apresentação de
recurso voluntário passou a transcorrer desta data. Aos 21/06/2016 foi lavrado
Termo de Perempção, às fls. 382 dos autos digitais, por transcurso do prazo legal, sem
apresentação de recurso voluntário. Na mesma data, verifica-se a expedição de Carta
Cobrança, fls. 383 dos autos digitais, comunicando a exigibilidade dos créditos
tributários constituídos pelo auto de infração. No dia seguinte a embargante tomou
ciência, por abertura de sua Caixa Postal Eletrônica, da Carta Cobrança, ás fls. 388 dos
autos digitais.
Fl. 9396
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

19. Mesmo tendo tido ciência do Acórdão DRJ em 04/05/2016, a embargante somente
apresentou recurso voluntário em 19/07/2016, conforme se verifica da data de protocolo
no Centro de Atendimento ao Contribuinte CAC, da Agência da Receita Federal em
Itajaí/SC, ás fls.390 dos autos digitais, sendo que o próprio recurso voluntário contém a
mesma data (fls. 401 dos autos digitais), portanto 76 (setenta e seis) dias após a ciência,
em clara intempestividade.
20. Desta foram, desnecessária a comunicação específica e individual para os presentes
autos, visto que a Portaria SRF no 259/2006 se aplica a todos os processos
administrativos fiscais em meio digital, constantes do sistema de processos digitais da
Secretaria da Receita Federal, o e-processo.
21. Ademais, a intimação, como ato processual, tem regras específicas traçadas no
Decreto no 70.235/1972, e alterações posteriores, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, estabelece o seu artigo 23:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou
fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no
caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
III por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
a)
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b)
registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze
dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a)
15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b)
na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 9397
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

c)
na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:(Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado
pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe- á as
normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
22. A mesma citada Portaria SRF no 259/2006, com redação dada pela Portaria SRF no
A Portaria SRF no 259, de 13/03/2006, com redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 574, de 10/02/2009, define a forma como se processará a autorização dos
contribuintes para a intimação por meio de seu endereço eletrônico em seu artigo 4o :
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pela
Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009).
23. A autorização para intimação pela caixa postal eletrônica, portanto, é efetuada por
meio de um documento eletrônico, denominado Termo de Opção, no próprio Portal e-
CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), sendo que tal operação somente
pode ser realizada por meio virtual ou eletrônico, não sendo possível realizá-la por
documentos apresentados em meio físico/papel. Esclareça-se que o citado eCAC
corresponde a um Portal na Internet no qual os contribuintes tem acesso a sua caixa
postal eletrônica, podendo acessar avisos enviados pela Secretaria da Receita Federal e
receber intimações de forma eletrônica. As regras relativas ao eCAC da Secretaria da
Receita Federal foram disciplinadas na Instrução Normativa RFB no 1.077/2010.
24. Assim, a intimação de atos da RFB no endereço eletrônico dos contribuintes
encontra-se prevista na Lei n.o 11.196/2005 desde 21/11/2005, regulamentada, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, pela Portaria SRF no 259/2006. Quanto à
alegação da recorrente de que deveria ser citada apenas da forma como sempre vinha
sendo intimada, qual seja pessoalmente ou por via postal, esclarece-se que o Fisco pode
efetuar a intimação de seus atos por qualquer das formas prevista nos incisos I (pessoal),
Fl. 9398
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

II (via postal) e III (meio eletrônico) do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, sem
ordem de preferência, sendo que apenas a intimação por edital que exige o prévio
resultado improfícuo destes meios. Não há, portanto, que se falar em qualquer tipo de
nulidade no ato de intimação, já que a contribuinte foi notificada regularmente,
conforme previsto no art. 23, inciso III do Decreto no 70.235, de 1972.
25. Por todo o exposto, em sendo regulamentada a formalização da intimação por ato
legal, no caso o Decreto no 70.235/1972, a Portaria SRF no 259/2006 apenas disciplinou
tal procedimento, por não poder colidir com o ato legal. [...]”
Considerando os mesmos fundamentos, resta evidente que a Portaria SRF no
259/2006 se aplica a todos os processos administrativos fiscais em meio digital, constantes do
sistema de processos digitais da Secretaria da Receita Federal.
Por fim, apenas a título de esclarecimentos com relação ao argumento de que a
própria folha de intimação no 372/2012, datada de 16/07/2012, da qual foi dada ciência pessoal
à representante da Embargante, indicava que o processo continuaria tramitando fisicamente e
que a decisão seria enviada por correio, não há que se falar em obrigatoriedade de intimação por
meio físico, tampouco em imprevisibilidade sobre a forma de intimação legalmente prevista.
Como bem observado em Despacho de Admissibilidade, caso a Embargante
entendesse que a fisicalidade do processo devesse implicar inevitavelmente em ciência pessoal,
deveria ter veiculado tal matéria no Recurso Voluntário, o que não aconteceu.
Ademais, como igualmente destacado em Despacho de Admissibilidade, a
existência de outros tipos de ciência não eletrônica não invalida a ciência eletrônica.
Por fim, como bem esclarecido no v. Acórdão embargado, considerando que a
opção pelo domicílio tributário eletrônico ocorreu expressamente em 24/10/2011 às 13:18:14 hs
e, uma vez que estava vigente por ocasião da intimação eletrônica sobre o Acórdão no 16-42.388
(DRJ 3), ocorrida em data de 25/12/2012 (Termo de Ciência por Decurso de Prazo (e-fls.
8.027), ou seja, mais de um ano após a adesão, resta intempestivo o Recurso Voluntário
interposto pela HUAWEI em data de 10/05/2013, na forma como já reconhecido pela decisão
embargada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.
Portando, voto por acolher parcialmente os Embargos de Declaração da empresa
Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda (e-fls. 8.841-8.855), para sanar as omissões indicadas,
o que faço sem atribuição de efeitos infringentes.

6.
Dos Embargos de Declaração da SERVER COMPANY COMÉRCIO
INTERNACIONAL S/A
A Embargante apresentou os seguintes argumentos:
i)
Contradição quanto ao período em que foram realizadas as importações;
ii)
Omissão quanto ao fundamento do erro de sujeição passiva invocado no
Recurso Voluntário. Obscuridade e contradição ao afirmar que a
Embargante teria se conformado com sua inclusão no polo passivo; e
Fl. 9399
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

iii)
Omissão quanto ao fundamento da decadência. Obscuridade e contradição
ao afirmar que a questão estaria preclusa. Mero efeito (subsidiário, caso não
anulado o processo) da ilegitimidade passiva da Huawei;
iv)
Contradição e obscuridade na qualificação da operação como importação
por conta e ordem, já que não preenchidos os requisitos indicados na
decisão. Omissão quanto à observância da legislação na época dos fatos;
v)
Omissão quanto ao caráter declaratório das Leis ns. 11.281/2006 e
11.452/2007, ao distinguir entre encomenda e conta e ordem. Obscuridade na
identificação das figuras, diante da existência de regramentos distintos;
vi)
A indicação do encomendante na DI só passou a ser exigida com o advento
da IN SRF 634/2006. Contradição e obscuridade na aplicação retroativa de
obrigações criadas após o advento da Lei no 11.281/2006;
vii)
Omissão quanto à falta de motivação da autuação em relação às operações
do período posterior à Lei no 11.281/2006;
viii)
Omissão e contradição na qualificação da operação como simulada quando
não há pacto simulatório. Houve mera requalificação jurídica do contrato.
Através do r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 8.922-8.941 foi dado
seguimento aos Embargos para que para que o Colegiado aprecie as matérias relativas a:
i)
Omissão quanto à aplicabilidade do art. 95 do DL 37/66 à penalidade do art.
23, V, do Decreto-lei 1.455/76”; e
ii)
Omissão quanto à falta de motivação da autuação em relação às operações
do período posterior à Lei no 11.281/2006”.
Passo à análise dos argumentos admitidos:
6.1.
Omissão quanto à aplicabilidade do art. 95 do DL 37/66 à penalidade
do art. 23, V, do Decreto-lei 1.455/76”
Alegou a Embargante que questionou expressamente a legalidade da aplicação ao
caso do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966 e o ato processual que culminou com a sua inclusão no
polo passivo, sendo que a r. decisão embargada foi proferida de forma omissa, obscura e
contraditória, afirmando que SERVER teria se conformado com sua inclusão no polo passivo e
que teria requerido apenas a exclusão da HUAWEI.
Sem razão à defesa.
Após breve relato dos fatos e argumentos da SERVER em razões recursais, o v.
Acórdão embargado abordou sobre a incidência do artigo 95, incisos I e V do Decreto-lei
37/1966 e considerou válida a inclusão da Embargante no polo passivo da autuação.
Não obstante os argumentos da defesa, para que sejam aclaradas as razões de
decidir da ilustre Conselheira Relatora do v. Acórdão embargado e, no intuito de enfrentar os
Fl. 9400
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

fundamentos apresentados em Recurso Voluntário, passo aos seguintes esclarecimentos sobre a
matéria.
Em síntese, entende a Recorrente que “a pena de perdimento foi aplicada com
base no inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976, ao qual não se aplicam os arts. 94 a
96 do Decreto-lei no 37/1966, tornando ilegal a imputação de responsabilidade à Huawei”, do
que resulta “vício originário do lançamento, do qual decorre a nulidade de todos os atos
posteriormente praticados, inclusive a posterior inclusão da importadora no polo passivo da
autuação.
Ocorre que tal conclusão da defesa não tem embasamento legal, uma vez que,
constatada importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que fora
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo estão
sujeitos às penalidades incidentes na operação.
A função do importador ostensivo é ocultar a participação do real interessado,
cujas informações não constam da Declaração de Importação. Com isso, tanto o importador
oculto como o ostensivo possuem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, motivo pelo qual resta caracterizada a responsabilidade solidária.
Impera ponderar que a responsabilidade solidária na forma como estatuída pela
legislação, visa o controle aduaneiro como medida de defesa de interesses internos do Estado,
tanto para garantia do equilíbrio concorrencial, quanto para coibir atividades ilícitas que possam
gerar ampla gama de danos econômicos, sociais, ambientais e políticos.
Em suma, o controle aduaneiro tem por interesse final o combate aos crimes
contra a Administração Pública, contra o Sistema Tributário Nacional e contra o Sistema
Financeiro Nacional, de forma que a punição prevê o ato preparatório (meio de execução), ainda
que aqueles ilícitos de maior gravidade não cheguem a ser consumados.
O Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pelo art. 59 da Lei no
10.637/2002, trata da configuração de dano ao Erário e respectiva penalidade de perdimento ou
conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou
que tenha sido consumida.
Já o Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) trata da penalidade de
perdimento da mercadoria aplicável nas hipóteses de configuração de dano ao Erário, em caso de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, além de dispor
que presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Por sua vez, o Decreto-Lei no 37/1966 expressamente prevê a responsabilidade
solidária em caso de importação nas modalidades por conta e ordem e por encomenda. Vejamos:
Art.31 É contribuinte do imposto: (Redação pelo DecretoLei no 2.472, de 01/09/1988)
I o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional; (Redação pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)

Fl. 9401
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
III o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
(Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Ao tratar sobre infrações aduaneiras, o mesmo Diploma Legal assim prevê:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (sem destaque no texto original)

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (sem
destaque no texto original)

Fl. 9402
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Igualmente o Regulamento Aduaneiro assim prevê:
Art. 727. Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à pessoa jurídica
que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos
próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com
vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários (Lei no 11.488,
de 2007, art. 33, caput).
§ 1o A multa de que trata o caput não poderá ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
§ 2o Entende-se por valor da operação aquele utilizado como base de cálculo do
imposto de importação ou do imposto de exportação, de acordo com a legislação
específica, para a operação em que tenha ocorrido o acobertamento.
§ 3o A multa de que trata o caput não prejudica a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias na importação ou na exportação. (Redação dada pelo
Decreto no 7.213, de 2010). (sem destaque no texto original)
Constata-se, portanto, que a responsabilidade solidária é previsão legal e aplica-se
ao importador e ao adquirente, na forma como realizada pela Fiscalização no lançamento de
ofício objeto deste litígio.
Neste sentido:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/01/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA LEGAL.
PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. RELAÇÃO COM A MULTA
POR CESSÃO DE NOME PARA ACOBERTAMENTO/OCULTAÇÃO.
A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei
no 37/1966. Quando se comprova ocultação/acobertamento em uma operação de
importação, aplica-se a pena de perdimento à mercadoria (ou a multa que a substitui),
com fundamento no art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976 (e em seu § 3o). A
penalidade de perdimento afeta materialmente o acobertado (e o acobertante, de forma
conjunta ou isolada, conforme estabelece o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora
a multa por acobertamento (art. 33 da Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante,
e justamente pelo fato de “acobertar”, quando identificado o acobertado.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE.
APLICAÇÃO. PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários em operações de importação, aplica-se, conforme o
próprio texto legal, somente a pessoas jurídicas.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE.
APLICAÇÃO. MAIS DE UMA PESSOA. POSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários em operações de importação, pode ser aplicada, conjunta
ou isoladamente, a todos os que cederem seu nome com vistas a acobertar/ocultar o real
interveniente na operação.
Fl. 9403
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE.
MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais
intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica a aplicação
da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação. (Acórdão no 3401-
003.289 - Processo: 11829.720012/201360 – Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Portanto, considerando os fundamentos já demonstrados no v. Acórdão
embargado, bem como os esclarecimentos acima, restam sanados os vícios apontados pela
Embargante, sendo aplicável a responsabilidade solidária do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 à
penalidade do art. 23, V, do Decreto-lei 1.455/76, motivo pelo qual acolho os Embargos de
Declaração neste ponto, porém sem atribuição de efeitos infringentes.

6.2. Omissão quanto à falta de motivação da autuação em relação às
operações do período posterior à Lei no 11.281/2006.
Como destacado em r. Despacho de Admissibilidade, a Embargante sustenta a
falta de motivação do lançamento sobre os períodos posteriores à vigência da Lei 11.281.76,
porque a regulação das obrigações acessórias - informação na DI das partes na importação - seria
diferente, além de ser diferente também o contrato entre a HUAWEI e a SERVER. Alega que o
lançamento somente fundamentou-se, neste ponto, na IN 225/2002, e não na IN 634/2006.
Vejamos os argumentos da defesa (fl. 8.879):
Omitiu-se o v. acórdão, todavia, quanto à circunstância de que não existe no relatório
de diligência que contém a motivação do auto de infração qualquer menção a
eventual infração ao art. 3o da IN SRF 634/2006 (que prevê a indicação na DI do
encomendante de mercadorias). De fato, a acusação de ocultação formulada no auto de
infração centra-se no descumprimento do art. 3o da IN SRF 225/2002 (prevê a indicação
na DI do adquirente de mercadorias – fls. 458/459), que, segundo a fundamentação
adotada pela r. decisão, teria deixado de reger as operações por encomenda, a partir de
sua regulação pela Lei no 11.281/2006 (fl. 8820).
Ademais, a suposta simulação identificada pelo v. acórdão baseou-se no “contrato e
documentos da importação” (fl. 8828), porém, só consta dos autos o contrato celebrado
entre a Embargante e a Huawei em 02/09/2002 (fls. 701/707), o qual foi, por esta razão,
o único examinado pelo v. acórdão (fl. 8821/8822). O contrato adaptado à nova
legislação não foi examinado nem juntado aos autos pelo Fisco.
Dessa maneira, resta evidenciada a omissão do v. acórdão quanto à inexistência, no auto
de infração, de elementos acusatórios que possam dar suporte à conclusão de que
haveria simulação no contrato firmado após a Lei no 11.281/2006, ou desatendimento à
IN SRF 634/2006, já que toda a acusação fiscal se fundamenta no contrato firmado em
setembro/2002 e nas normas existentes antes da edição da referida lei.
Em decorrência, restou igualmente omitido o disposto nos art. 9o, 10, IV, e 18, §3o, do
Decreto no 70.235/1972, que impõem seja o auto de infração instruído “com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito” e que nele seja indicada “a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável”, sendo vedada a “inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência”.
Aliás, justamente porque a Fiscalização não averiguou o procedimento adotado pelas
contribuintes após o advento da Lei no 11.281/2006 e da IN SRF 634/2006, o auto de
Fl. 9404
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

infração não foi instruído com “declarações de importação ou documentos de
importação que possam evidenciar que os demais requisitos da IN teriam sido
cumpridos”, como observado no v. acórdão. Realmente, a Embargante registrou
inúmeras DIs após a edição do referido ato normativo, inclusive no período
autuado, com identificação da Huawei na qualidade de encomendante das
mercadorias, como demonstram, exemplificativamente, os documentos ora anexados
(doc.j), cuja juntada fica requerida com o objetivo de contrapor as afirmações do v.
acórdão no sentido de que a relação entre as empresas teria sido ocultada das
autoridades mesmo após a edição da legislação que regulamentou as importações por
encomenda de terceiros.
É de rigor, portanto, o acolhimento dos presentes aclaratórios, quando menos, para que
sejam excluídas da autuação as operações realizadas sob a égide da Lei no 11.281/2006,
tendo em vista que o auto de infração não contém motivação fática nem jurídica que
permita sustentar a penalidade imposta à ora Embargante.
Em que pese a Recorrente questionar a motivação do lançamento quanto aos
períodos posteriores à vigência da IN SRF 634/2006, resta comprovado que a interposição nas
operações não foi corretamente indicada nas respectivas Declarações de Importação. E tal
fato, inclusive, foi confirmado em peça de Recurso Voluntário.
Vejamos:
Segundo, porque a Huawei (encomendante) protocolou petição junto à Receita Federal
tão logo editada a IN SRF 634/2006 (DOU: 30/03/20060, conforme exigido no §1o do
seu art. 2o24, a fim de informar “que há vinculação do importador Sab Company
Comércio Internacional S.A. para proceder a importações de mercadorias com
revenda predeterminada para nossa empresa, pelo período de 06 (seis meses),
contados de 29 de março de 2006, renovável automaticamente por períodos iguais,
exceto se houver comunicação prévia em sentido contrário” (fls. 6.410-6.411 dos autos
originais - destacamos). Isso significa que as autoridades fiscais tinham
conhecimento da vinculação entre as empresas, a despeito de não ter sido
indicada tal situação na DI. (sem destque no texto original)
Considerando todas as razões já mencionadas neste voto com relação ao objetivo
do controle aduaneiro, é imprescindível que todas as informações sobre a operação sejam
identificadas na Declaração de Importação.
Por determinação legal, toda mercadoria procedente do exterior, para entrar em
nosso país, deve ser submetida ao despacho aduaneiro de importação, que será processado com
base em Declaração de Importação (DI) a ser registrada eletronicamente no sistema Siscomex,
na forma prevista pelo artigo 44 do Decreto-Lei no 37/196613 e artigo 545, caput e § 1o, do
Regulamento Aduaneiro14.
Em suma, aquele que pretender importar deverá estar previamente
habilitado, sujeito ao constante monitoramento de acordo com a modalidade adotada.

13 Art.44 – Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo ou a outro regime, sujeita
ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em
declaração apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
14 Art. 545. Tem-se por iniciado o despacho de importação na data do registro da declaração de importação.
§ 1o O registro da declaração de importação consiste em sua numeração pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por meio do SISCOMEX.

Fl. 9405
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

A importação na modalidade direta é disciplinada pelo Decreto-Lei n° 37/1966
e regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 680/2006 e alterações, correspondendo ao
método convencional de importação.
A importação na modalidade por conta e ordem de terceiros é disciplinada
pelos artigos 80 e 81 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com definição jurídica dada pelo
artigo 27 da Lei n° 10.637/2002, regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 225/2002 e,
atualmente pela Instrução Normativa RFB no 1.861/2018, com alterações trazidas pela Instrução
Normativa RFB no 1937, de 15 de abril de 2020 e Instrução Normativa RFB no 2.101, de 09 de
setembro de 2022. Nesta modalidade, o promotor da operação é o adquirente, sendo igualmente
obrigatória sua habilitação no Siscomex, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1984, de 27
de outubro de 2020 e alterações da Instrução Normativa RFB no 2098, de 22 de julho de 2022.
A importação na modalidade por encomenda é disciplinada e tem sua definição
jurídica dada pelo Art. 11 da Lei no 11.281/2006, regulamentada pela Instrução Normativa SRF
no 634/2006, e atualmente pela IN RFB n° 1.861/2018, com alterações trazidas pela IN RFB n°
1937/2020 e Instrução Normativa RFB no 2.101, de 09 de setembro de 2022, com alteração do
Ato Declaratório Executivo Cocad no 1, de 29 de março de 2023.
Ocorre que a Instrução Normativa SRF no 225, de 18 de outubro de 2002, que
regulamentou o artigo 27 da Lei n° 10.637/2002, já estabelecia a necessidade de informação
sobre o real adquirente da mercadoria importada à Fiscalização Aduaneira. Vejamos:
Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora que opere
por conta e ordem de terceiros será exercido conforme o estabelecido nesta Instrução
Normativa.
Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a pessoa
jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado, que
poderá compreender, ainda, a prestação de outros serviços relacionados com a
transação comercial, como a realização de cotação de preços e a intermediação
comercial.
Art. 2o A pessoa jurídica que contratar empresa para operar por sua conta e ordem
deverá apresentar cópia do contrato firmado entre as partes para a prestação dos
serviços, caracterizando a natureza de sua vinculação, à unidade da Secretaria da
Receita Federal (SRF), de fiscalização aduaneira, com jurisdição sobre o seu
estabelecimento matriz.
Parágrafo único. O registro da Declaração de Importação (DI) pelo contratado
ficará condicionado à sua prévia habilitação no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), para atuar como importador por conta e ordem do
adquirente, pelo prazo previsto no contrato.
Art. 3o O importador, pessoa jurídica contratada, devidamente identificado na DI,
deverá indicar, em campo próprio desse documento, o número de inscrição do
adquirente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
§ 1o O conhecimento de carga correspondente deverá estar consignado ou endossado ao
importador, configurando o direito à realização do despacho aduaneiro e à retirada das
mercadorias do recinto alfandegado.
§ 2o A fatura comercial deverá identificar o adquirente da mercadoria, refletindo a
transação efetivamente realizada com o vendedor ou transmitente das mercadorias.
Fl. 9406
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Art. 4o Sujeitar-se-á à aplicação de pena de perdimento a mercadoria importada na
hipótese de:
I - inserção de informação que não traduza a realidade da operação, seja no contrato de
prestação de serviços apresentado para efeito de habilitação, seja nos documentos de
instrução da DI de que trata o art. 3o (art. 105, inciso VI, do Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966);
II - ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros (art. 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, com a
redação dada pelo art. 59 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002).
Parágrafo único. A aplicação da pena de que trata este artigo não elide a formalização
da competente representação para fins penais, relativamente aos responsáveis, nos
termos da legislação específica (Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Art. 5o A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts.
77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Art. 6o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 4 de novembro de 2002. (sem destaque no texto original)

Após, a Lei no 11.281/2006 assim determinou em seu artigo 11:
Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire
mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado não
configura importação por conta e ordem de terceiros.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal:
I - estabelecerá os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora na forma do caput deste artigo; e
II - poderá exigir prestação de garantia como condição para a entrega de mercadorias
quando o valor das importações for incompatível com o capital social ou o patrimônio
líquido do importador ou do encomendante.
§ 2o A operação de comércio exterior realizada em desacordo com os requisitos e
condições estabelecidos na forma do § 1o deste artigo presume-se por conta e
ordem de terceiros, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
§ 3o Considera-se promovida na forma do caput deste artigo a importação realizada com
recursos próprios da pessoa jurídica importadora, participando ou não o encomendante
das operações comerciais relativas à aquisição dos produtos no exterior. (Incluído pela
Lei no 11.452, de 2007) (sem destaque no texto original)
A regulamentação foi dada pela Instrução Normativa SRF no 634, de 24 de
março de 2006 com a seguinte previsão:
Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora que
adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado
será exercido conforme o estabelecido nesta Instrução Normativa.
Fl. 9407
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Parágrafo único. Não se considera importação por encomenda a operação realizada com
recursos do encomendante, ainda que parcialmente.
Art. 2o O registro da Declaração de Importação (DI) fica condicionado à prévia
vinculação do importador por encomenda ao encomendante, no Sistema Integrado
de Comércio Exterior (Siscomex).
§ 1o Para fins da vinculação a que se refere o caput, o encomendante deverá apresentar à
unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) de fiscalização aduaneira com
jurisdição sobre o seu estabelecimento matriz, requerimento indicando:
I - nome empresarial e número de inscrição do importador no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ); e
II - prazo ou operações para os quais o importador foi contratado.
§ 2o As modificações das informações referidas no § 1o deverão ser comunicadas pela
mesma forma nele prevista.
§ 3o Para fins do disposto no caput, o encomendante deverá estar habilitado nos termos
da IN SRF no 455, de 5 de outubro de 2004.
Art. 3o O importador por encomenda, ao registrar DI, deverá informar, em
campo próprio, o número de inscrição do encomendante no CNPJ.
Parágrafo único. Enquanto não estiver disponível o campo próprio da DI a que se
refere o caput, o importador por encomenda deverá utilizar o campo destinado à
identificação do adquirente por conta e ordem da ficha "Importador" e indicar no
campo "Informações Complementares" que se trata de importação por
encomenda.
Em síntese, no período objeto da autuação, tanto na modalidade de importação por
conta e ordem, quanto na modalidade de importação por encomenda, o importador e o adquirente
devem ter habilitação perante o SISCOMEX, com prévia vinculação do importador com o
contratante/adquirente ou encomendante, devendo a Declaração de Importação ser registrada
em nome do importador, constando as informações sobre o adquirente/encomendante.
E, no caso em análise, a própria defesa afirma que as Declarações de
Importação foram registradas como sendo por conta própria, o que, por si, já demonstra a
interposição fraudulenta em prejuízo ao controle aduaneiro.
Assim consta no Recurso Voluntário da SERVER (e-fls. 8.352 a 8.413):
No caso concreto igualmente não se pode alegar ocultação da Huawei no tocante às operações
realizadas após a vigência da IN SRF 634/2006 (27/03/2006).
Primeiro, porque a autoridade lançadora não alega eventual infração à Instrução Normativa SRF
634/2006, mas tão somente às normas que cuidam da importação que a DRJ denominou de
“importação por conta e ordem propriamente dita”, mais especificamente o art. 3° da IN SRF
225/2002, que não tem qualquer aplicação à modalidade de importação por encomenda, adotada
no caso concreto. É vedado ao órgão julgador inovar ou aperfeiçoar o lançamento, conforme
orientação da CSRF:
LANÇAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a
legalidade ou não do lançamento de ofício, sendo vedado ao órgão julgador modificar a
fundamentação legal da exigência inicial. Deve-se anular o Acórdão, e os autos devem retornar ao
Colegiado julgador a quo, para que sejam apreciados as demais questões de mérito suscitadas no
recurso voluntário. (Acórdão CSRF 9303-004.644, Rel. Cons. Demes Brito, J: 15/02/2017 -
destacamos)
Fl. 9408
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Segundo, porque a Huawei (encomendante) protocolou petição junto à Receita Federal tão logo
editada a IN SRF 634/2006 (DOU: 30/03/2006, conforme exigido no §1o do seu art. 2o, a fim de
informar “que há vinculação do importador Sab Company Comércio Internacional S.A. para
proceder a importações de mercadorias com revenda predeterminada para nossa empresa, pelo
período de 06 (seis meses), contados de 29 de março de 2006, renovável automaticamente por
períodos iguais, exceto se houver comunicação prévia em sentido contrário” (fls. 6.410-6.411 dos
autos originais - destacamos). Isso significa que as autoridades fiscais tinham conhecimento da
vinculação entre as empresas, a despeito de não ter sido indicada tal situação na DI.
(destaque nosso)
Cabe ressaltar que o fato de a Huawei ter protocolado petição junto à Receita
Federal, informando que “há vinculação do importador Sab Company Comércio Internacional
S.A. para proceder a importações de mercadorias com revenda predeterminada”, tão somente
confirma a omissão de tal vinculação nas respectivas Declarações de Importação, incorrendo, por
consequência, na interposição fraudulenta que motivou o lançamento de ofício e aplicação da
multa substitutiva da pena de perdimento.
Outrossim, igualmente destaco os argumentos da HUAWEI em impugnação
para contestação do lançamento, conforme reprodução parcial do relatório do Acórdão no
17-19.606 (DRJ 1) (e-fls. 7317):

Resta evidente que tais operações não se tratavam de importações na
modalidade por conta própria, na forma indicada pela Importadora nas Declarações de
Importação.
É importante destacar que, de modo geral, a interposição de pessoas é prática
lícita no ordenamento jurídico, representada pela outorga de poderes através de mandato a
terceiro para intermediação em determinado negócio jurídico.
O Código Civil prevê a representação em seus artigos 115 a 120, classificando-a
como aquela conferida por lei (ou representação legal) e aquela conferida pelo interessado (ou
representação voluntária).
Segundo RIZZARDO (2005, p. 431), representar significa:
“...estar no lugar de alguém, substituir uma pessoa, fazer o papel que lhe incumbia, projetar a
sua vontade em uma relação jurídica. Envolve a noção de substituição da manifestação da
Fl. 9409
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

vontade. Nesta visão, o ato de vontade de alguém que deve figurar na celebração de um
negócio é expressada por uma pessoa distinta da que o celebra.” 15

A possibilidade de participação de terceiros em operações voltadas ao comércio
exterior decorre diretamente da lei, que estabelece a extensão, no âmbito da representação, sobre
os casos em que se faça necessária, o poder de administrar e quais as situações em que se permite
dispor dos direitos do representado.
A pessoa interposta, com o fito de cumprir ou realizar aquilo que o ordenante ou
mandante não pode fazer, é colocada ou posta entre este e um terceiro. Ou seja, a interposta
pessoa nada mais é que aquela que executa um ato ou uma série de atos, a mando ou ordem de
alguém, seja por impossibilidade do mandante, seja por conveniência daquele. Em linguagem
jurídica, a interposta pessoa é aquela que, embora execute um ato ou pratique um negócio em
proveito e por ordem de outro, o faz em seu próprio nome.
A importação por conta e ordem e a importação por encomenda ocorrem por meio
de interposição de pessoas entre o Estado e os reais interessados na realização da importação.
Nestes casos, desde que cumpridos os requisitos legais, não há que se falar em ilicitude na
interposição.
Por sua vez, a interposição passa a ser fraudulenta quando a representação é
articulada de modo a transparecer manifestação de vontade diversa da realidade, resultando na
prática de ato fraudulento ou simulado, relacionado à operação com o comércio exterior. O ato
fraudulento ou simulado é realizado para burlar o controle aduaneiro.
Solon Sehn (2016, p. 50)16 aborda sobre a natureza objetiva da intenção do agente,
destacando que a intenção integradora é manifestada pelo importador no momento em que
apresenta a declaração de importação e, na hipótese de suspeita de falsidade sobre as
informações declaradas, ou seja, caso a declaração seja apresentada com informações que não
correspondam à realidade da operação, deve a autoridade aduaneira verificar o animus do
importador objetivamente, a partir dos atos exteriorizados da vontade.
A fraude é conceituada através do artigo 72 da Lei no 4.502/6417. Trata-se de ação
contrária àquilo que é verdade, cometida dolosamente (delito intencional) no intuito de enganar
(burlar o controle aduaneiro) e obter vantagens indevidas em prejuízo de terceiro (Dano ao
Erário).
Por sua vez, a simulação é prevista pelo ordenamento jurídico através do artigo
167, Parágrafo 1o, Inciso I do Código Civil18.

15 RIZZARDO, Arnaldo. Parte Geral do Código Civil: Lei no 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005,
p. 431.
16 SEHN, Solon. Imposto de Importação. 1a Edição. São Paulo: Noeses, 2016, págs. 59 e 60.
17 Lei no 4.502/64: Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

18 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma. § 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem.

Fl. 9410
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Ao tratar sobre o tipo infracional, o ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes (2018, p. 164)19, interpreta que a ocultação do sujeito passivo encaixa no
conceito de simulação ligado à causa do negócio jurídico, tornando o negócio aparente
divergente do negócio real, resultando no vício na causa e consequente violação ao controle
aduaneiro.
Em suma, conclui-se que há interposição fraudulenta de terceiro quando em uma
operação de importação se verifica a ocultação do real importador, real vendedor ou responsável
pela operação, que se faz representar por interposta pessoa com a intenção deliberada de causar
dano ao Erário mediante fraude e simulação.
As razões acima demonstradas, inclusive mediante confissão da Recorrente de que
não informou nas Declarações de Importação as reais condições das operações realizadas,
acarreta a configuração de interposição fraudulenta, na forma concluída pela Autoridade Fiscal.
Por sua vez, não bastassem os fatos acima destacados, o v. Acórdão
embargado abordou detidamente sobre a configuração de fraude e simulação no presente
caso, não necessitando de reparos em sua fundamentação.
Apenas para frisar a correta razão de decidir da ilustre Conselheira Relatora
do Acórdão embargado, reproduzo abaixo as seguintes conclusões:
De forma sintética, diferencia-se as duas operações de importações de terceiros
após fevereiro/2006:

Em sua defesa, a empresa pretende sustentar que as operações por ela realizadas
se enquadrariam na Importação por Encomenda, e não importação por conta e ordem
de terceiros, sendo que o procedimento adotado pela HUAWEI e pela SAB estariam
corretos vez que a forma correta de se informar as importações por encomenda era na
forma de importação própria, vez que os recursos utilizados eram da própria trading.
O questionamento principal na qual se sustenta a Recorrente é “Havendo comprador
predeterminado para mercadorias importadas com recursos próprios da pessoa
jurídica importadora caracteriza-se a figura da importação por conta e ordem?” (e-fl.
8.356)
Cumpre mencionar que depreende-se dos autos que para o período após a IN n.o
634/2006, a HUAWEI informou à Receita Federal que a SAB realizaria as
importações por encomenda e teria cadastro no SISCOMEX (e-fls. 7.247/7.251).
Contudo, não constam dos autos declarações de importação ou documentos de
importação que possam evidenciar que os demais requisitos da IN teriam sido
cumpridos (informação na DI e nas faturas da encomendante, inclusive para fins de
aplicação das regras dos preços de transferência). Mesmo para esse período, a SAB
teria continuado a informar que as importações seriam próprias.

19 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 164.
Fl. 9411
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Atentando-se para o caso em tela, entendo que a documentação suporte
apresentada pela fiscalização indica com clareza que, não obstante a operação tenha
sido indicada na Declaração de Importação como importações próprias da SAB (ora
Recorrente, atual SERVER), essas operações foram, na verdade, importações por
conta e ordem da HUAWEI, verdadeira adquirente das mercadorias, que negociou as
mercadorias no exterior e arcava com os custos e com o risco da operação.
Essa confirmação pode ser extraída em especial do contrato firmado entre a
SAB/SERVER e a HUAWEI acostado às e-fls. 701/707 (e novamente em sede de
Impugnação pela HUAWEI às e-fls. 7.258/7.264). Não obstante seja intitulado
“CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS IMPORTADAS”, extrai-
se de seu preâmbulo e das cláusulas primeira, segunda, quarta e sexta que, desde sua
origem, a operação contratada entre a SAB/SERVER e a HUAWEI foi uma operação
por conta e ordem na forma disciplinada à época pela legislação, contratando a
primeira para realizar a importação de mercadorias na forma e com os meios
especificados pela HUAWEI. Inclusive, foi expressamente contratado entre as
partes que a HUAWEI era a responsável pelas negociações das mercadorias no
exterior, por arcar com os valores das mercadorias e com despesas específicas
relacionadas à importação, ainda que antecipados pela SAB e por arcar com a
franquia do seguro em caso de sinistro das mercadorias.
Para melhor visualização, transcrevo abaixo as referidas cláusulas, com
destaque para as partes que evidenciam que a SAB/SERVER foi contratada para a
importação de mercadorias por conta e ordem da HUAWEI. Vejamos, primeiramente,
o teor do preâmbulo, que expressamente identificou que a HUAWEI quem informaria
à SAB “o preço das mercadorias em moeda estrangeira, a forma de pagamento e
demais condições da importação, inclusive vias de transporte e porto de destinado
das mercadorias no Brasil” (e-fl. 701):

Na Cláusula primeira, possível confirmar que a HUAWEI quem iria estipular os
dados da fatura comercial do importador, que deveriam ser aceitos pela SAB
(inclusive com previsão de aceitação tácita após 3 – três – dias úteis do envio do
pedido de importação), responsável por processar os pedidos de importação das
mercadorias, seu desembaraço aduaneiro e nacionalização (e-fls. 701/702):
Fl. 9412
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

A Cláusula segunda indica que a responsabilidade pela retirada das mercadorias
nos armazéns aduaneiros seria a própria HUAWEI, quem inclusive iria solicitar o
regime aduaneiro aplicável na importação:

Esta cláusula contratual efetivamente foi cumprida, como se depreende das
notas fiscais emitidas pela SAB para a HUAWEI (e-fls. 959/2.126)20 com o CFOP
6.106 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele
transitar). Esse CFOP, esclarece-se, é utilizado para “as vendas de mercadorias
importadas, cuja saída ocorra do recinto alfandegado ou da repartição alfandegária

20 Exceção tão somente para uma nota constante da e-fl. 1.343 que foi emitida com o CFOP 6.912 (Remessa de
mercadoria ou bem para demonstração), mas que constava com a mesma observação de que a mercadoria seria
diretamente enviada para a empresa.
Fl. 9413
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

onde se processou o desembaraço aduaneiro, com destino ao estabelecimento do
comprador, sem transitar pelo estabelecimento do importador.” (grifei)21 Inclusive,
no campo observação das notas indica-se “Produto estrangeiro de importação direta.
Mercadoria saída diretamente do COTIA ARMAZENAGENS GERAIS S/A.”
A Cláusula Quarta, por sua vez, identifica que a HUAWEI efetivamente arcaria
com os custos da importação, pagando pelo valor das mercadorias pagos pela SAB no
momento do faturamento (“em condições à vista, quando do faturamento das
mercadorias”), arcando com os cursos de desembarque, desembaraço,
comercialização e mudanças nas alíquotas percentuais ou base de cálculo dos tributos
(e-fls. 703/704):

A assunção dos riscos da importação pela HUAWEI é igualmente evidenciada
na clausula sexta, que indica que em caso de sinistro, a HUAWEI quem seria a
responsável por arcar “com os custos da franquia e todos os demais custos
relacionados à providência destinadas à obtenção da boa liquidação da cobertura
securitária” (e-fls. 704/705):

21
Convênio
S/No,
de
15
de
dezembro
de
1970,
disponível
em
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cfop_cvsn_70_vigente. Acesso em 17/09/2019.
Fl. 9414
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Assim, o próprio contrato firmado entre as partes evidenciou, com clareza
cristalina, a natureza da operação efetivamente realizada, de importação por conta e
ordem.
Inclusive, no curso da ação fiscal, a fiscalização teve acesso a um contrato de
importação por conta e ordem apresentada por outra empresa de importação como
proposta para a HUAWEI que trazia cláusulas muito semelhantes às cláusulas acima
transcritas (e-fls. 863/869), de forma a evidenciar que o que se pretendia contratar era
efetivamente uma operação de importação por conta e ordem e não uma operação de
compra e venda de mercadorias importadas. A fiscalização anexou ainda aos autos
uma série de troca de e-mails entre a SAB e a HUAWEI evidenciando que quem era
responsável pela negociação no exterior dos valores, mercadorias e até das
informações que iriam constar das faturas comerciais era a HUAWEI DO BRASIL,
que tratava diretamente com a HUAWEI no exterior (vide, a título de exemplo, e-
mails das e-fls. 872/873, 883/890).
Esses foram os pontos sintetizados pela fiscalização na autuação:
“Na realidade a empresa SAB jamais negociou preços, quantidades ou prazos de
entrega destas mercadorias diretamente com os exportadores estrangeiros. Estas
negociações foram realizadas pela empresa HUAWEI-Brasil, que solicitou aos
exportadores que emitissem as faturas e demais documentos em nome “Trading
Company” SAB.
Por outro lado a empresa SAB jamais negociou preços, quantidades ou prazos de
entrega das mercadorias por ela importadas com a empresa HUAWEI, limitando-
se a repassar estas mercadorias, abaixo do preço de custo, ao REAL ADQUIRENTE, ou
seja, a empresa HUAWEI.
A VERDADE que se tentou esconder através desta SIMULAÇÃO é o fato da
relação entre a empresa HUAWEI e a empresa SAB ser uma relação de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e não uma RELAÇÃO MERCANTIL, ou seja, a
empresa SAB está realizando, na verdade, operações de importação por conta e ordem
de terceiros. (e-fl. 450-451 – grifos no original)
Fl. 9415
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

E aqui é importante salientar que a ocorrência no presente caso de uma
importação em interesse ou para terceiro não é negada pela empresa em seu Recurso,
sendo esta, inclusive, uma premissa por ela adotada para afirmar que as operações
eram, na verdade, importações por encomenda. No entender da Recorrente, com a
inclusão do § 3o do art. 11 da Lei n.o 11.281/2006 por meio da Lei n.o 11.452/2007,
passou a expressamente admitir como importação por encomenda aquelas importações
realizadas “com recursos próprios da pessoa jurídica importadora, participando ou
não o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição dos produtos no
exterior.”
Como visto, todas as negociações travadas no exterior eram realizadas pela
HUAWEI e não pela SAB. Os pedidos de importação eram realizados pela HUAWEI,
que delineava como deveria ser realizada a importação, sendo que este pedido de
importação era aceito ou não pela SAB, inclusive com previsão de aceitação tácita. A
importações, portanto, eram feitas por ordem e em interesse da HUAWEI, sem
envolvimento direto da SAB, que tão somente realizava os procedimentos da
importação, fato este que não é negado pela Recorrente.
Diante deste cenário, afirma a Recorrente que à época da autuação, por inexistir
disciplina específica da figura da importação por encomenda, todas as importações
realizadas por uma importadora em interesse de terceiros, que utilizassem de recurso
próprio, deveriam ser admitidas como importações próprias.
Contudo, segundo o conceito identificado no art. 1o, parágrafo único da
Instrução Normativa n.o 225/2002, já transcrito acima, antes da criação da figura da
importação por encomenda entendia-se “por importador por conta e ordem de
terceiro a pessoa jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente
firmado”. Assim, para caracterizar uma operação por conta e ordem bastava a
realização da importação por uma pessoa (importador), em seu nome, em interesse de
outra pessoa (adquirente). Por isso, inclusive, que a Declaração de Importação trazia
as informações do “Importador” e do “Adquirente” em campos distintos.
Nesse sentido, os recursos empregados na operação não eram considerados um
critério relevante para caracterizar a importação por conta e ordem, ainda que fossem
relevantes para atrair a presunção de interposição fraudulenta (quando, apesar da
importação ser declarada como própria, o importador não tivesse os recursos para
realizar a operação). Somente por meio da Lei n.o 11.281/2006 que a legislação passa
a distinguir as operações realizadas em interesse de terceiros em razão dos recursos
empregados, considerando a importação por conta e ordem como aquela realizada com
recursos do adquirente e a importação por encomenda aquela realizada com recursos
da própria importadora. Assim, mostra-se impróprio afirmar que, antes de 2006, as
importações caraterizadas por encomenda à luz da nova legislação deveriam ser
declaradas como importações próprias da pessoa jurídica e não como importações por
conta e ordem.
De toda forma, atentando-se para o presente caso, observa-se que os riscos e os
custos da operação eram arcados pela HUAWEI. Ainda que a importadora ostensiva
antecipasse os valores da importação, todos os custos da importação eram arcados
diretamente pela HUAWEI, consoante expresso no contrato (em especial, item 4.1).
Assim, as importações eram feitas por conta da HUAWEI e não verdadeiramente
como uma importações por encomenda nos moldes previstos posteriormente pela
legislação. Nas palavras da r. decisão recorrida:
Fl. 9416
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Faz-se mister salientar, finalmente, que os recursos empregados pelo importador, no
caso concreto a Sab Company, mesmo não adiantados pelo adquirente, neste caso a
Huawei do Brasil, são supridos, ao término da operação, poreste adquirente, dado
que o importador é “ressarcido” pelos seus recursos, seja dentro da licitude de uma
importação acolhida pela legislação referente à importação por conta e ordem
(propriamente dita ou por encomenda), seja mediante uma “venda simulada” no
mercado interno, exatamente a imputação lançada pelas autoridades autuantes. Não foi
imputada mera “prestação de serviços”, mas conduta dolosa e fraudulenta,
mediante a qual foi descumprido o dever de informação do real adquirente das
mercadorias importadas. (e-fl. 7.996 - grifei)
Nesse sentido, com fulcro em provas acostadas ao Auto de Infração, a
fiscalização demonstrou que a empresa HUAWEI DO BRASIL seria a real adquirente
das mercadorias importadas pela SAB. A HUAWEI, portanto, foi ocultada como real
compradora e responsável pela operação mediante fraude, configurando a hipótese de
dano ao Erário prevista no art. 23, V do Decreto-lei n.o 1.455/1976, passível de
punição com a pena de perdimento das mercadorias (§1o), convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria não localizada ou que tenha sido
consumida (§ 3o). Na redação vigente à época da lavratura da autuação, transcrita no
relatório fiscal (e-fl. 452):
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido
com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.(Incluído pela Lei no 10.637,
de 30.12.2002) (grifei)
Correta, portanto, a aplicação da pena de perdimento proposta pela fiscalização
com fulcro no art. 23 do Decreto-lei n.o 1.455/1976.
Considerando as razões de decidir demonstradas no r. voto do Acórdão
embargado, resta confirmada a simulação nas operações em análise, motivo pelo qual foi
corretamente confirmada a aplicação da pena de perdimento proposta pela fiscalização com
fulcro no art. 23 do Decreto-lei n.o 1.455/1976, na forma indicada pela ilustre Relatora anterior,
acompanhada por unanimidade pelo Colegiado.
Portanto, seja com relação aos fatos geradores ocorridos antes ou depois da
vigência da IN SRF 634/2006, está correto o lançamento de ofício motivado pela
constatação de interposição fraudulenta nas operações de importação.
Por tais razões, acolho os Embargos de Declaração neste ponto, para aclaramento
da omissão suscitada, porém sem atribuição de efeitos infringentes.

Fl. 9417
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

7. Dispositivo
Ante o exposto, voto no seguinte sentido:
(i)
Rejeitar os argumentos invocados a título de questões de ordem pública
em Manifestação de e-fls. 8.945 a 8.950;
(ii)
Rejeitar o argumento sobre a incidência de prescrição intercorrente.
(iii)
Acolher parcialmente os Embargos de Declaração da empresa Huawei do
Brasil Telecomunicações Ltda (e-fls. 8.841-8.855), para sanar as omissões
indicadas, sem atribuição de efeitos infringentes;
(iv)
Acolher parcialmente os Embargos de Declaração da empresa Server
Company Comércio Internacional S/A (e-fls. 8.861-8.884), para sanar as
omissões indicadas, sem atribuição de efeitos infringentes.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Luís Cabral.
Em que pese eu ter acompanhado o voto da Relatora, preciso divergir de um
conceito expresso em suas razões de decidir, que ainda que seja acessório à conclusão, entendo
ser relevante, tendo em vista o alcance e as repercussões em relação à aplicação da legislação
tributária e à jurisprudência administrativa.
Assim, redijo o voto vencedor de forma a consignar os fundamentos adotados pela
maioria no ponto em que a relatora foi vencida pelas conclusões, nos termos do § 9o, do art. 114,
da Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
A parte do voto do qual divirjo foi assim formulada:
Ocorre que, ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária, entendo que o argumento
invocado pela defesa não está enquadrado como um caso de distinguishing à Súmula CARF no 11.
Oportuno esclarecer que, de fato, o Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem
sua autonomia frente aos demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de normas legais
criadas com o intuito de regular e controlar as operações de comércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p. 41), traçou uma
relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito Tributário e Direito Econômico,
abordando sobre a aplicabilidade de princípios gerais tributários às normas aduaneiras a partir
da análise individualizada do caso e respeitando a normativa aduaneira. Ponderou o autor que
Fl. 9418
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

“o Direito Aduaneiro é um ramo reconhecidamente especializado, com particularidades e
institutos próprios”.
Todavia, em análise aos precedentes que deram origem à Súmula em referência, é possível
constatar que os fundamentos determinantes que motivaram as decisões tratam da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva, na forma prevista pela
legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Com isso, pela mesmas razões já expostas neste voto, resta evidente que a Súmula CARF no 11
incide sobre o PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, compreendendo, portanto, tanto os
créditos de natureza tributária, quanto os créditos de natureza aduaneira.
Por tais razões, afasto o argumento da defesa com relação à prescrição intercorrente.

Não se pode negar que a especialização imposta pela atividade da Aduana, e as
suas peculiaridades levam o controle de comércio exterior a ser considerado uma especialização
do Direito Tributário, mas de forma alguma são capazes de alçar este ramo específico da
tributação à categoria de ramo autônomo do Direito.
Digo isto porque, apesar de possuir institutos que lhe são próprios, as intercessões
e fundamentos do Direito Tributário, e determinados pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, o Código Tributário Nacional, são mais relevantes do que suas especificidades, além de
que estas são a base original daquelas.
A Aduana possui um caráter ambíguo, onde a sua origem fundamenta-se na
exigência tributária e os ramos de sua abrangência espalham-se pelas diversas áreas da segurança
da sociedade civil organizada, atraindo para si as medidas de proteção econômica, de segurança
interna (segurança pública de amplo espectro), segurança fitossanitária, patrimonial,
agropecuária, enfim, a lista seria interminável.
Esta característica ímpar, e muito ampla, é a grande culpada pela percepção de
que tratar-se-ia de um ramo autônomo do Direito.
A forma como a atividade aduaneira está organizada nos diversos países
apresenta-se basicamente em duas modalidades: independente e autônoma em relação à
Autoridade Tributária, ou integrada àquela.
A história de cada país e a gestão intrínseca dos riscos na Administração Pública
ditarão a forma de escolha de cada nação sobre como organizar a atividade aduaneira em seu
Território, focalizarei minha atenção apenas no Brasil, posto que seria um estudo amplo demais
para uma mera declaração de voto tentar criar um quadro mundial das Aduanas.
Estamos acostumados, desde a década de 1970, a ver a Aduana como parte
indissociável da Autoridade Tributária, e a ela subordinada, na teoria, ocupa o mesmo nível
hierárquico das demais áreas de atuação tributária, notadamente o grupo de tributos “internos”,
mas na prática ocupa o nível de priorização e importância dentro desta Autoridade Tributária
proporcional a única medida objetiva de relevância que tem sido aplicada pela Administração
Pública no Brasil, qual seria: o nível de arrecadação.
Historicamente a cobrança de tributos sobre o comércio exterior, antecede no
Brasil, em importância, qualquer outro tributo que pudesse ter sido cobrado pela Coroa
Portuguesa no Brasil colônia. O mundo era regido pela doutrina econômica do Mercantilismo,
Fl. 9419
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

onde as Metrópoles europeias impunham às suas colônias o monopólio do comércio exterior, a
colônia somente poderia adquirir produtos de suas metrópoles e somente exportavam para estas.
Os tributos de comércio exterior eram cobrados basicamente na exportação do
Brasil colônia, num movimento inverso do que vemos hoje, onde vale o princípio de que não se
exporta tributos. Também é conhecida a cobrança de pedágios entre os diversos territórios
europeus desde a Idade Média, basicamente pelo tráfego de mercadorias e pessoas, como forma
de arrecadação de recursos para estes territórios.
No Brasil colônia a “Administração Tributária” surgiu das Aduanas, que além de
se preocupar com a tributação de comércio exterior, também combatia o contrabando e ainda
atuava como força de segurança e de defesa, como podemos extrair do sítio da Alfândega da
Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória – “Aspectos Gerais da Evolução do Sistema
Aduaneiro no Brasil” - https://www.alfvit.com.br/historia-da-aduana/ , num interessante relato
das primeiras organizações aduaneiras no Brasil:
Na década que se iniciou em 1530, o governo português implantou no Brasil o sistema de
Capitanias Hereditárias, ou seja, de feudos concedidos a nobres, militares e burocratas, com
ampla autonomia administrativa, limitando-se a Coroa a cobrar neles alguns poucos tributos,
conforme estabelecido nos forais e cartas de doação. Para isso, instalou em cada capitania uma
Provedoria da Fazenda Real, encarregada de cobrá-los. Essas provedorias tinham, também, a
função de aduanas, pelo que os seus chefes, os Provedores, eram também Juízes de Alfândega.
Sabe-se, pela documentação existente, que quase todas as capitanias, exceto as do Maranhão,
Santo Amaro e São Tomé, instalaram suas alfândegas. Entretanto, no estágio em que se
encontram as investigações históricas, é impossível saber qual é a mais antiga. Há indícios,
entretanto, de que talvez sejam as de São Vicente ou a de Pernambuco (instalada na época em
Olinda).
Não fora, porém, baixado regimento para tais provedorias, pelo que as atividades aduaneiras
eram sujeitas a dúvidas freqüentes e insolúveis. Só em 1549, quando foi criada a Provedoria Mor
da Fazenda Real, com sede na Bahia, chefiada por Antônio Cardoso de Barros, é que a Coroa
baixou regimentos para este e para os provedores das capitanias. O provedor continuava como
juiz da alfândega, seu chefe, coadjuvado pelo escrivão da alfândega, o feitor, o meirinho do mar,
o juiz da balança e alguns guardas. Além das atribuições meramente fiscais, os provedores
deviam também agir como representantes do Rei em outros assuntos, inclusive na defesa militar.
Comandaram, muitas vezes, a defesa das capitanias contra corsários e invasores, lideraram
bandeiras em busca de metais preciosos, como Brás Cubas e Francisco Monteiro, e enfrentaram
motins populares. E ainda tinham que cobrar impostos...
Os principais impostos aduaneiros, entretanto, não eram cobrados no Brasil, uma vez que só
mercadorias vindas de Portugal podiam entrar aqui. (Não se critique excessivamente essa
política; todos os países colonialistas da época a adotavam; a Inglaterra a manteve até o século
XX, na Índia e outras colônias). Os impostos cobrados nas alfândegas brasileiras incidiam sobre
as exportações para fora do reino e sobre as importações feitas por comerciantes estrangeiros.
Alguns tributos adicionais, porém, eram cobrados sobre as importações e exportações, a título de
“donativos” ou “subsídios”.
Se historicamente podemos basear o surgimento do Sistema Tributário Brasileiro
na formação das Aduanas, constitucionalmente encontramos o fundamento da Autoridade
Tributária Brasileira atual num sistema integrado entre tributos externos e internos, a cargo da
mesma Autoridade Pública, talvez, quem sabe refletindo esta história inicial da cobrança de
tributos no Brasil.
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. (Constituição Federal de
1988)
Fl. 9420
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Como já alertamos anteriormente, nem todos os países adotam este mesmo
sistema, posto que encontramos diversas nações que adotam um sistema de autonomia entre o
fisco e as aduanas. Cito como exemplo os Estados Unidos da América, onde a CUSTOMS, opera
basicamente como um órgão de segurança interna, que administra tributos de comércio exterior e
o fluxo de cargas e pessoas pelas fronteiras, portos e aeroportos americanos.
Após o catastrófico evento terrorista de 11 de setembro de 2001, a imigração
passou a compor a estrutura da US Customs, e o órgão passou a se denominar US Customs and
Border Protection – CBP. Criou-se também uma estrutura denominada Home Land Security,
onde a CBP figura como a primeira linha de defesa da sociedade civil organizada, entre outros
órgãos federais que integram esta entidade.
O ponto fundamental para esta digressão é apontar como um país estabelece suas
organizações de forma a adequá-las primordialmente à sua percepção do risco em diversas áreas.
Nenhum país consegue ser administrado de forma eficiente sem que seu processo de tomada de
decisões siga os princípios e a orientação da gestão de riscos, matéria superestimada e
conduzida, via de regra, segundo o senso comum, e não pela melhor técnica.
Todos sabem colocar de uma forma ou outra um elemento de gestão de riscos nos
documentos sobre a administração pública. De fato, é um ato natural de nossa sociedade, e até
mesmo do ser humano, conduzir nossas vidas estimando as possibilidades de ocorrência de
determinado evento futuro e incerto, medir suas possíveis consequências e se posicionar sobre a
forma como reagiremos a respeito deste cenário imaginado. Se nós vamos investir nosso tempo e
recursos para evitar completamente a possibilidade de ocorrência de um evento, ou se
investiremos o mínimo possível e lidaremos com as consequências, por entendermos que a
segunda opção teria um custo-benefício melhor.
Vemos isto todos os dias em atos banais, como uma pessoa a beira de uma estrada
que está em dúvida se atravessa a rodovia numa passagem a poucos metros de onde está, ou se
anda mais de cem metros para travessar por uma passarela.
O evento de risco é ser atropelado ou atravessar com segurança, o custo é o tempo
a ser dispendido em cada opção e a tomada de decisão refletirá o nível de aversão ao risco que o
tomador de decisões possui. Caso ele opte pela arriscada tentativa de atravessar fora da
passarela, avaliando o movimento dos carros e estimando a velocidade que ele próprio consegue
correr e o momento exato de tentar, podemos dizer que ele é um tomador de riscos, caso opte
pela passarela ele é avesso ao risco.
Esta abordagem subjetiva do risco não poderia ser tolerada na gestão pública, os
modelos de cenários são muito mais complexos do que nossas decisões corriqueiras, que
normalmente apresentam-se num número de ocorrências administrável mesmo pelo mais inepto
cidadão. Quando se está lidando com um país inteiro, a diversidade de áreas, a grande variedade
de situações pessoais, de grupos ou em cada área da atividade humana, impõe ao administrador
público uma necessidade de gestão mais efetiva e eficiente, de forma a lidar com uma infinidade
de possibilidades, normalmente assumindo riscos em algumas situações e evitando-os em outras,
assumindo uma perfil fluido de aversão ao risco, ora sendo um tomador de risco agressivo, ora
sendo averso ao risco, ora sendo indiferente ao risco.
Fl. 9421
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

O jogo é o seguinte: gerir riscos significa dizer que você aplicará parte de seus
recursos para que suas perdas sejam aceitáveis caso tudo dê errado, e o resultado disto é que
você terá um retorno menor do que teria se simplesmente não tivesse tomado nenhuma medida
de mitigação de riscos, no caso de tudo dar certo. Visto de outra forma, você espera ter um
retorno maior em eventos mais arriscados, e contenta-se com um retorno menor nos eventos
menos arriscados. É uma solução de compromisso.
Então, no nosso caso concreto, temos um fluxo gigantesco de carga sendo operada
pelas vias regulares de comércio internacional, portos, aeroportos e pontos de fronteira
alfandegados, e um volume indeterminado de operações clandestinas que são executadas por vias
irregulares de comércio, através de qualquer ponto da fronteira terrestre ou marítima, uso de
aeroportos clandestinos e qualquer atracadouro disponível. O problema fica ainda maior se
considerarmos que nosso litoral tem mais de 7.367 km de extensão e 15.735 km de fronteira
terrestre.
Ainda há também a operação ilegítima da própria via regular de comércio: falsas
declarações de conteúdo, ocultação de bens em veículos e unidades de carga vindo ou seguindo
para o exterior, falsificação de documentos, interposição fraudulenta de pessoas, cargas não
manifestadas, etc., etc, ...
Então coloca-se a seguinte questão: Como impor um controle efetivo a todas estas
operações, considerando que verificar efetivamente todas as cargas e veículos - aversão máxima
ao risco – simplesmente impediria o fluxo mínimo necessário do comércio e tornaria o custo de
operação logística impagável? Por óbvio, que me refiro aos custos de armazenagem e
movimentação de cargas nas Zonas Primárias e o tempo que a equipe de fiscalização levaria para
proceder a esta verificação em todas as cargas, ter espaço e equipamentos disponíveis para lidar
com todas elas, ou mesmo o número de agentes seriam necessários para dar conta de tarefa tão
inglória.
É o tipo de situação em que o custo-benefício desta opção a torna inviável, logo,
seria necessário estabelecer uma estratégia que desse conta disto segundo a forma mais
econômica e eficiente. Levemos em conta mais uma consideração, o fato de que, como estamos
lidando com mercadorias que estão vindo do exterior sem nenhuma cobrança de tributos em seus
países de origem, a ausência de tributação na importação implicaria em dano significativo à
economia nacional por concorrência desleal, caso não fossem tributados em sua entrada no
Território Nacional, visto que os produtos produzidos e consumidos internamente são onerados
pela tributação, consequentemente, gerando grande impacto na formação de empregos no país.
Este fato é normalmente apontado para se determinar à tributação de comércio
exterior um papel de extrafiscalidade, uma questão acessória ao direito soberano de um país em
tributar seus próprios residentes, ou seja, um ato de tributação cuja possibilidade de dano
extrafiscal ganha precedência sobre a medida que lhe é necessária por outros motivos e passa a
sobrepuja-la ao ponto de tentar afastá-la de sua parte mais importante e que deveria ter
precedência sobre as demais, qual seja: a necessidade de tributação das operações comerciais no
mesmo nível de precedência da atividade que processa-se internamente.
Ou seja, este argumento é muito comum nos momentos em que se discute qual
seria o melhor arranjo de competência para a sua operação nas Zonas Primárias, se pela
Fl. 9422
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

Autoridade Tributária, ou se por outras autoridades relacionadas aos setores de comércio ou
indústria.
Por outro lado, outros controles de natureza não tributária como fitossanitário, de
segurança pública, agropecuária, de proteção de nosso patrimônio cultural e de diversidade
biológica também são necessários na atuação aduaneira, em nada diferindo da importância e da
ordem com que o Estado fiscaliza a atividade econômica de seus cidadãos internamente, a
diferença é de que a atividade econômica interna já está sob medida de gestão de riscos
permanente pelo Estado Brasileiro, e as mercadorias procedentes do exterior podem ter ou não
sido submetidas a um controle de segurança igual ou maior do que aquele que a legislação
nacional impõe.
Junte a isto o fato de que pragas agrícolas, que não existem no país, poderiam ser
importadas eventualmente, que armas de uso proibido poderiam vir clandestinamente, remédios
proibidos, drogas e entorpecentes, armas químicas ou biológicas, enfim, qualquer coisa que
possa significar um evento de risco de consequências inaceitáveis, segundo a visão de cada órgão
responsável pelo controle dos diversos aspectos da atividade humana e econômica no país.
A burocracia de se estabelecer a competência para gerenciar todo o processo de
liberação de carga tornar-se-ia insuperável e novamente impagável e antieconômica, caso a
atuação de todos os órgãos de fiscalização operassem na Zona Primária, nos mesmos termos em
que ocorre corriqueiramente no território nacional.
A Constituição Federal de 1988, assim definiu a hierarquia de precedência da
Autoridade Tributária.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
Já no Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, o Regulamento Aduaneiro,
encontramos o detalhamento desta precedência constitucional, especificamente para a área
aduaneira.
Art. 15. O exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o
comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, em todo o território
aduaneiro (Constituição, art. 237).
Parágrafo único. As atividades de fiscalização de tributos incidentes sobre as operações de
comércio exterior serão supervisionadas e executadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142, 194 e 196; Lei no 4.502, de 1964, art. 93; Lei no 10.593,
de 6 de dezembro de 2002, art. 6o, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 16 de março de
2007, art. 9o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Art. 16. A fiscalização aduaneira poderá ser ininterrupta, em horários determinados, ou eventual,
nos portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 36, caput, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 77).
(...)
Art. 17. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados, bem como em
outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou embarque e desembarque de
viajante, procedentes do exterior ou a ele destinados, a autoridade aduaneira tem precedência sobre as
Fl. 9423
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

demais que ali exerçam suas atribuições (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 35). (Redação dada pelo
Decreto no 7.213, de 2010).
§ 1o A precedência de que trata o caput implica:
I - a obrigação, por parte das demais autoridades, de prestar auxílio imediato, sempre que
requisitado pela autoridade aduaneira, disponibilizando pessoas, equipamentos ou instalações
necessários à ação fiscal; e (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
II - a competência da autoridade aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outras autoridades,
para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos,
unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que interessar à Fazenda
Nacional. (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo as
demais autoridades prestar à autoridade aduaneira a colaboração que for solicitada. (Redação
dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).

O ponto que pretendo destacar é que as especificidades da legislação aduaneira
visam primeiro: operacionalizar a precedência da autoridade aduaneira na estrutura de gestão de
riscos que permita a atuação conjunta das diversas autoridades competentes, referentes aos
diferentes interesses dos vários órgãos que possuem competência para interferir no comércio
internacional (Ministérios da Agricultura, Saúde, Defesa, etc.), de forma ordenada e de menor
custo para o fluxo regular de comércio, além de permitir que o órgão que detém a precedência
possa ser a palavra final sobre a liberação de carga, mesmo que isto envolva a anuência de outros
órgãos, que não pode ser superada pela Autoridade Aduaneira, otimizando os procedimentos
burocráticos necessários.
Este é o Sistema de Gestão de Riscos de comércio exterior no Brasil, ou pelo
menos parte dele, onde a Constituição Federal priorizou o aspecto tributário da operação, de
forma a dar-lhe precedência por ser a atividade que garante recursos para o Estado e que
viabiliza as demais atividades estatais. Não se trata de uma questão de importância, posto que o
grau das consequências de outras áreas de interesse podem vir a se mostrar inaceitáveis como é o
caso já citado aqui do terrorismo internacional, ou mesmo de uma praga que possa prejudicar
uma produção agrícola essencial à economia brasileira, como a soja, por exemplo.
Já vimos que a questão extrafiscal não pode predominar sobre a questão do
aspecto de soberania da tributação dos seus residentes pelo Estado Brasileiro.
Pretender que a questão da extrafiscalidade dos tributos aduaneiros, fortemente
fundamentada na relevância de valor de sua arrecadação, quando comparada com o volume de
arrecadação dos tributos internos, e ainda exaltando as consequências acessórias de proteção da
economia brasileira contra uma concorrência desleal, é, a meu ver, uma contradição aos
princípios do GATT 1994 (Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio), acordo
internacional do qual o Brasil é signatário e que foi internalizado pelo Decreto no 76.032, de 25
de julho de 1975, após aprovação pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo no 8, de 30
de março de 1966, no que diz respeito ao Princípio do Tratamento Nacional.
Esta contradição não seria algo que implicasse no descumprimento do Acordo,
mas sim um erro doutrinário que contamina todas as políticas e avaliações acadêmicas do
aspecto Aduaneiro do Direito Tributário a partir daí, pois o princípio que deve reger os atos de
comércio exterior é estabelecer uma tributação associada aos tratamentos administrativos típicos
do comércio internacional, de forma isonômica entre nacionais e estrangeiros e de forma a
Fl. 9424
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

eliminar restrições quantitativas às operações de comércio exterior, impondo ao privilégio no
estabelecimento de tarifas contra outras medidas restritivas.
O Princípio do Tratamento Nacional está consubstanciado no Artigo III, do GATT
1947, como se reproduz a seguir:
ARTIGO III
TRATAMENTO NACIONAL NO TOCANTE A TRIBUTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
INTERNAS.
1. As Partes Contratantes reconhecem que os impostos e outros tributos internos, assim como leis,
regulamentos e exigências relacionadas com a venda, oferta para venda, compra, transporte,
distribuição ou utilização de produtos no mercado interno e as regulamentações sobre medidas
quantitativas internas que exijam a mistura, a transformação ou utilização de produtos, em
quantidade e proporções especificadas, não devem ser aplicados a produtos importados ou
nacionais, de modo a proteger a produção nacional.
2. Os produtos do território de qualquer Parte Contratante, importados por outra Parte
Contratante, não estão sujeitos, direta ou indiretamente, a impostos ou outros tributos internos
de qualquer espécie superiores aos que incidem, direta ou indiretamente, sobre produtos
nacionais. Além disso nenhuma Parte Contratante aplicará de outro modo, impostos ou outros
encargos internos a produtos nacionais ou importados, contrariamente aos princípios
estabelecidos no parágrafo 1.
3. Relativamente a qualquer imposto interno existente, incompatível com o que dispõe o parágrafo
2, mas expressamente autorizado por um acordo comercial, em vigor a 10 de abril de 1947, no
qual se estabelece o congelamento do direito de importação que recai sobre um produto à Parte
Contratante que aplica o imposto será lícito protelar a aplicação dos dispositivos do parágrafo 2
a tal imposto, até que possa obter dispensadas obrigações desse acordo comercial, de modo a lhe
ser permitido aumentar tal direito na medida necessária compensar a supressão da proteção
assegurada pelo imposto.
4. Os produtos de território de uma Parte Contratante que entrem no território de outra Parte
Contratante não usufruirão tratamento menos favorável que o concedido a produtos similares
de origem nacional, no que diz respeito às leis, regulamento e exigências relacionadas com a
venda, oferta para venda, compra, transporte, distribuição e utilização no mercado interno. Os
dispositivos deste parágrafo não impedirão a aplicação de tarifas de transporte internas
diferenciais, desde que se baseiem exclusivamente na operação econômica dos meios de
transporte e não na nacionalidade do produto.
5. Nenhuma Parte Contratante estabelecerá ou manterá qualquer regulamentação quantitativa
interna que se relacione com a mistura, transformação ou utilização de produtos em quantidades
ou proporções determinadas e que exija, direta ou indiretamente o fornecimento pelas fontes
produtoras nacionais, de quantidade ou proporção determinada de um produto enquadrado na
regulamentação. Além disso, nenhuma Parte Contratante aplicará de outro modo,
regulamentações quantitativas internas, de forma a contrariar os princípios estabelecidos no
parágrafo 1o.
6. Os dispositivos do parágrafo 5o não se aplicarão a qualquer regulamentação quantitativa
interna em vigor, no território de qualquer Parte Contratante, a 1 de julho de 1939, a 10 de abril
de 1947, ou a 24 de março de 1948, à escolha da Parte Contratante, contanto que qualquer
regulamentação dessa natureza, contrária ao que dispõe o parágrafo 5o, não seja modificada em
detrimento de importações e seja tratada como se fosse um direito aduaneiro, para efeito de
negociação.
7. Nenhuma regulamentação quantitativa interna que se relacione com a mistura, transformação
ou utilização de produtos em quantidades ou proporções determinadas será aplicada, de modo a
repartir qualquer quantidade, ou proporção dessa natureza entre fontes estrangeiras de
suprimento.
8. (a) As disposições desse Artigo não se aplicarão às leis, regulamentos ou exigências que se
refiram a aquisições, por órgão governamentais de produtos comprados para atender às
necessidades dos poderes públicos e não se destinam à revenda, no comércio, ou à produção de
bens para venda no comércio. (b) As disposições deste artigo não impedirão o pagamento de
subsídios exclusivamente a produtores nacionais compreendidos os pagamentos a produtores
nacionais com recursos provenientes da arrecadação dos impostos ou tributos internos aplicados
Fl. 9425
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

de conformidade com os dispositivos deste Artigo e de subsídios concedidos sob a forma de
compra de produtos nacionais pelos poderes públicos.
9. As Partes Contratantes reconhecem que as medidas internas para controle de preços máximos
embora guardem conformidade com outros dispositivos deste Artigo, podem ocasionar prejuízos
aos interesses das Partes Contratantes que fornecem os produtos importados. As Partes
Contratantes que tomarem tais medidas levarão em conta os interesses das Partes Contratantes
exportadoras, com o fim de evitar o mais possível, esses efeitos perniciosos. 10. Os dispositivos
deste Artigo não impedirão qualquer Parte Contratante de estabelecer ou manter
regulamentações quantitativas internas relativas à exibição de filmes cinematográficos e de
atender às exigências do Artigo IV.

Já o Princípio de Eliminação de Barreiras não Tarifárias previsto no Artigo XI, do
GATT 1947 é ainda mais contundente em relação à priorização do tratamento tributário em face
a todos os demais controles aduaneiros, e foi assim escolhido em razão das relações comerciais
do período imediatamente precedente à Segunda Guerra Mundial terem determinadas
características que foram identificadas como circunstâncias contributivas para o conflito
mundial.
O comércio exterior à época precedente ao conflito iniciado em 1938, era
fortemente marcado pela bilateralidade das operações comerciais e dos termos de regulação
destas operações baseado em regulamentações não tarifárias marcadas pelo arbítrio e pela falta
de transparência, resultando numa Guerra Comercial que contribuiu para a exaltação das tensões
e conflitos internacionais.
O GATT de 1947 inaugura uma tentativa organizada do mundo, pós conflito
mundial, de forma a garantir ao comércio internacional uma condição de estabilidade política e
de amenização de conflitos entre as nações, dentro do contexto do Acordo de Bretton Woods, de
1944, que culminou na criação da ONU e da Organização Mundial do Comércio, anos mais
tarde, e no próprio GATT.
ARTIGO XI
ELIMINAÇÃO GERAL DAS RESTRIÇÕES QUANTITATIVAS
1. Nenhuma Parte Contratante instituirá ou manterá, para a importação de um produto
originário do território de outra Parte Contratante, ou para a exportação ou venda para
exportação de um produto destinado ao território de outra Parte Contratante, proibições ou
restrições a não ser direitos alfandegários, impostos ou outras taxas, quer a sua aplicação seja
feita por meio de contingentes, de licenças de importação ou exportação, quer por outro
qualquer processo.
2. As disposições do parágrafo primeiro do presente artigo não se estenderão aos casos seguintes:
(a) proibições ou restrições aplicadas temporariamente à exportação para prevenir ou remediar
uma situação crítica, devido a uma penúria de produtos alimentares ou de outros produtos
essenciais para a Parte Contratante exportadora;
(b) proibições ou restrições à importação e à exportação necessárias à aplicação de normas ou
regulamentações referentes à classificação, controle da qualidade ou venda de produtos
destinados ao comércio internacional;
(c) restrições à importação de qualquer produto agrícola ou de pescaria, seja qual for a forma de
importação desses produtos, quando forem necessárias à aplicação de medidas governamentais
que tenham por efeito:
(i) restringir a quantidade do produto nacional similar a ser posta à venda ou produzida, ou na
falta de produção nacional importante do produto similar, a quantidade de um produto nacional
que o produto importado possa substituir diretamente;
(ii) reabsorver um excedente temporário do produto nacional similar ou, na falta de produção
nacional importante do produto similar, de um produto nacional que o produto importado possa
Fl. 9426
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

substituir diretamente colocando esse excedente à disposição de certos grupos de consumidores
do país gratuitamente ou a preços inferiores aos correntes no mercado; ou
(iii) restringir a quantidade a ser produzida de qualquer produto de origem animal cuja produção
depende diretamente, na totalidade ou na maior parte, do produto importado, se a produção
nacional deste último for relativamente desprezível.
Qualquer Parte Contratante que aplicar restrições à importação de um produto de acordo com as
disposições da presente alínea (c) do presente parágrafo, tornará público o total do volume ou do
valor do produto cuja importação for autorizada para um período ulterior determinado assim
como qualquer modificação sobrevinda nesse volume ou nesse valor. Além disso, as restrições
aplicadas conforme o item (i) supra não deverão ser tais que reduzam o total das importações em
relação ao da produção nacional, em comparação com a proporção que se poderia razoavelmente
antecipar entre ambas na ausência das ditas restrições. Para determinar essa proporção, a Parte
Contratante levará devidamente em conta a que existia no correr de um período de referência
anterior e todos os fatores especiais que tenham podido ou possam afetar o comércio desse
produto.
Assim, o caráter tributário da legislação aduaneira é tanto uma homenagem à sua
origem histórica, como uma necessária adequação ao modelo internacional de comércio do qual
o Brasil é parte importante.
As diversas especificidades da legislação aduaneira decorrem especialmente da
própria operacionalização das medidas de controle de riscos nas Zonas Primárias, que substituem
os modelos de registros contábeis existentes para os tributos internos, os quais são inexistentes
nas situações de transição dos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados de
mercadorias e cargas, que ainda não foram admitidas em território nacional, e portanto, não
possuem a rastreabilidade das operações que a contabilidade regular permite.
Os mecanismos de controle contábil que é privado nas operações comerciais
internas é substituído pelo controle institucionalizado, que caracteriza-se principalmente pelo
rigor no conhecimento, identificação e rastreabilidade da carga por medidas que envolvem
diversos agentes intermediários interessados, como os transportadores, agentes de carga e
armazenagem, órgãos intervenientes e os próprios importadores e exportadores, resultando ao
final, na nacionalização da carga, a entrega ao fluxo regular de controle da tributação interna.
Mesmo as medidas e ações punitivas não só são proporcionais aos riscos e
ameaças envolvidas, aí sim prestigiando-se de certa forma uma extrafiscalidade por sua
abrangência ser superior ao simples cumprimento das obrigações tributárias, mas também uma
medida de gestão de riscos contra um agente estrangeiro inalcançável pela legislação brasileira, o
que significa a transferência do risco da operação ao importador e exportador estrangeiro, quanto
aos eventos de não conformidade tributária e administrativa, também adequado aos custos
necessários à montagem de uma estrutura de controle eficiente e segura, a qual não pode
simplesmente ser atribuída exclusivamente ao Estado.
Medidas estas que não são de forma alguma exclusiva do processo aduaneiro, pois
mesmo as medidas mais draconianas, como o perdimento das mercadorias, é pena comum a
outras situações previstas no art. 604, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento
do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI).
Desta forma, manifesto meu voto contrário à alegação de que o “Direito
Aduaneiro” é um ramo autônomo do Direito, muito pelo contrário, pois trata-se de medida de
transição entre a situação jurídica de um bem ou mercadoria estrangeiro, estranho à economia
Fl. 9427
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 3402-011.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.000413/2007-99

nacional, e a situação jurídica de bem ou mercadoria nacionalizado após o desembaraço
aduaneiro.
Melhor explicando, as especificidades do “Direito Aduaneiro” nada mais são do
que parte do Sistema Tributário Nacional, de forma a propiciar a transição de regime jurídico da
mercadoria, com o objetivo ou de introduzi-la inicialmente na economia nacional e no sistema
jurídico nacional, ou de forma a excluí-la da economia e sistema jurídico do país na exportação.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 9428
DF CARF MF
Original